Tribunal: CARF
Processo: 10970.000685/2008-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL. REGRA DE CONTAGEM.
O prazo decadencial para lançamento das contribuições previdenciárias deve ser contado nos termos do art. 173, I, ou 150, §4o, ambos do CTN. Sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo decadencial é contado conforme regra do art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou simulação, o lustro decadencial é contado nos termos do art. 173, I, CTN.
O recolhimento de determinado tributo não se aproveita para fins de aplicação do art. 150, §4o do CTN em relação a outro tributo previsto em dispositivo legal diverso.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE. ISENÇÃO COTA PATRONAL E TERCEIROS.
Somente fará jus à isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias e das contribuições devidas a Terceiros a entidade beneficente de assistência social que cumprir, cumulativamente, as exigências contidas no art. 14 do CTN.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA. APLICAÇÃO DA MULTA MAIS FAVORÁVEL. RETROATIVIDADE BENIGNA. MANIFESTAÇÃO DA PGFN.
Em manifestação incluída em Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer dada a jurisprudência pacífica do STJ, a PGFN entende que a multa do art. 35-A somente pode ser aplicada aos fatos geradores após a vigência da MP 449/2008, não podendo a mesma retroagir para fins de comparação da retroatividade benigna.
Com isso, na aplicação da retroatividade benigna, a multa exigida com base nos dispositivos da Lei no 8.212/91 anteriores à alteração legislativa promovida pela Lei no 11.941/09 deverá ser comparada, de forma segregada, entre as multas de mora previstas na antiga e na nova redação do art. 35 da lei 8.212/91. Já em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica, esta deverá ser comparada com o que seria devida a partir do art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.000685/2008-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.801 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2022
Recorrente
FUNDACAO MACONICA MANOEL DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PRAZO
DECADENCIAL
QUINQUENAL. REGRA DE CONTAGEM.
O prazo decadencial para lançamento das contribuições previdenciárias deve
ser contado nos termos do art. 173, I, ou 150, §4o, ambos do CTN. Sempre que
o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo decadencial é contado
conforme regra do art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado
ou nas hipóteses de dolo, fraude ou simulação, o lustro decadencial é contado
nos termos do art. 173, I, CTN.
O recolhimento de determinado tributo não se aproveita para fins de aplicação
do art. 150, §4o do CTN em relação a outro tributo previsto em dispositivo
legal diverso.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE.
ISENÇÃO COTA PATRONAL E TERCEIROS.
Somente fará jus à isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias e
das contribuições devidas a Terceiros a entidade beneficente de assistência
social que cumprir, cumulativamente, as exigências contidas no art. 14 do
CTN.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E
ACESSÓRIA.
APLICAÇÃO
DA
MULTA
MAIS
FAVORÁVEL.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MANIFESTAÇÃO DA PGFN.
Em manifestação incluída em Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer dada a
jurisprudência pacífica do STJ, a PGFN entende que a multa do art. 35-A
somente pode ser aplicada aos fatos geradores após a vigência da MP
449/2008, não podendo a mesma retroagir para fins de comparação da
retroatividade benigna.
Com isso, na aplicação da retroatividade benigna, a multa exigida com base
nos dispositivos da Lei no 8.212/91 anteriores à alteração legislativa promovida
pela Lei no 11.941/09 deverá ser comparada, de forma segregada, entre as
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.000685/2008-36
Fl. 1461
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.801 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000685/2008-36

multas de mora previstas na antiga e na nova redação do art. 35 da lei 8.212/91.
Já em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude
os §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da norma mais
benéfica, esta deverá ser comparada com o que seria devida a partir do art. 32-
A da mesma Lei 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para determinar a aplicação da retroatividade benigna mediante
a comparação das multas previstas na antiga e na nova redação do art. 35 da Lei 8.212/91.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 1221/1389, interposto contra decisão da
DRJ em Juiz de Fora/MG de fls. 1105/1147, a qual julgou parcialmente procedente o lançamento
das contribuições devidas a Terceiros, conforme descrito no auto de infração DEBCAD
37.190.886-8, de fls. 03/199, lavrado em 22/12/2008, referente ao período de 01/2003 a 12/2004,
com ciência da RECORRENTE em 23/12/2008, conforme AR de fl. 255.
O auto de infração diz respeito às contribuições previdenciárias destinadas a
Outras Entidades, quais sejam: FNDE, INCRA, SESC/SESI, SENAC/SENAI e SEBRAE,
incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados da matriz e filiais. O crédito
tributário total apurado foi de R$ 5.772.823,33, já incluso juros e multa de mora.
Dispõe o Relatório Fiscal (fls. 243/251) que a Fundação Maçônica Manoel dos
Santos – FMSS é uma entidade beneficente de assistência social, que se considera isenta da
contribuição patronal previdenciária, motivo pelo qual deixou de efetuar o recolhimento das
contribuições destinadas a Terceiros acima explanadas.
Ocorre que em 15/07/2008, mediante Ato Declaratório Executivo de
Cancelamento de Isenção de Contribuições Sociais no 032/2008 (objeto do processo no
10675.000658/2008-06), a isenção das contribuições previdenciárias da FMSS foi cancelada,
com efeitos a partir de 01/02/2000, por infração ao inciso V do art. 55 da Lei no 8.212/1991, no
Fl. 1462
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.801 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000685/2008-36

caso, falta de aplicação integral do resultado operacional na manutenção e desenvolvimento de
seus objetivos sociais, corroborado pela falta do CEBAS previsto no inciso II do mesmo artigo.
Cópia do Ato Cancelatório de Isenção foi acostada à fl. 1005 com os respectivos
fundamentos às fls. 997/1003. Também foi acostado aos autos a Representação de fls. 983/991
que originou o Ato Cancelatório.
Como a autoridade fiscal reporta-se ao Ato Declaratório Executivo de
Cancelamento de Isenção de Contribuições Sociais no 032/2008 (objeto do processo no
10675.000658/2008-06), extrai-se do mesmo as seguintes informações que motivaram os
diversos lançamentos ao longo dos anos, já contendo os argumentos apresentados em posterior
Informação Fiscal (elaborada após encaminhamento dos autos à unidade de origem da RFB, com
fundamento nos arts. 44 e 45 do Decreto 7.237/2010), em que concluiu que a interessada não
cumpre os requisitos legais indispensáveis à isenção das contribuições previdenciárias patronais
e as devidas a Terceiros:

Atos administrativos de cancelamento do benefício da isenção – Repasse e Aplicação do valor
relativo à isenção e Cessão de mão de obra.
A entidade firmou contrato de prestação de serviços com a Prefeitura Municipal
de Uberlândia, através da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando a contratação de todo o
pessoal efetivo para atendimento ao público das Unidades de Atendimento Integrado (UAI), do
Programa Saúde da Família (PSF), da Vigilância Sanitária, do Centro de Atendimento da Saúde
Escolar (CASE) e do Hemocentro.
Assim, as Unidades de Atendimento Integrado (UAI) foram criadas pelo
Município de Uberlândia para prestar atendimento à população na área da saúde com a utilização
das verbas do Sistema Único de Saúde (SUS), ao passo em que todo o efetivo foi contratado pela
FMMS e posteriormente cedido para o município.
Por conta disto, em relação ao contrato firmado com o Município de Uberlândia, a
autoridade fiscal entendeu que não houve caracterização de atividade beneficente, tão pouco da
gratuidade, pois trata-se de um contrato de cessão de mão-de-obra sem qualquer risco assumido
pela FMSS, já que ela não tem custo com os estabelecimentos e equipamentos que utiliza para a
prestação de serviço pois recebe tudo pronto da Prefeitura. Sobre o tema, destaca-se os seguintes
trechos da mais recente informação fiscal acosta ao processo no 10675.000658/2008-06, que tem
por objeto o Ato Declaratório Executivo de Cancelamento de Isenção (fls. 1202 daqueles autos):
Além dos funcionários lotados nas unidades anteriormente citadas, também foram
incluídos nas folhas de pagamento de salário os empregados do Centro Administrativo
da Fundação, cujas atribuições são o processamento das folhas de pagamento de todos
os estabelecimentos da entidade, a elaboração da contabilidade e a manutenção e
funcionamento de toda essa estrutura, ou seja, limpeza, transporte e segurança.
O primeiro contrato de prestação de serviços foi celebrado em 1994 para a
administração da UAI Luizote, tendo ocorrido sucessivas prorrogações, culminando
com o Termo de Parceria assinado em 2003.
Pelo teor do contrato, verifica-se a ausência da atividade beneficente e a sua gratuidade,
mas sim uma cessão de mão de obra, ainda que não haja a previsão de remuneração
Fl. 1463
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.801 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000685/2008-36

pelos serviços prestados (taxa de administração), mas de reembolso de despesas,
considerando-se que a entidade:
• não assume qualquer risco pela atividade;
• não sofre pressão financeira;
• não tem que comprovar eficiência e eficácia para o contratante;
• não precisa criar campanhas para arrecadar fundos para manter a si mesma e para
prestar o atendimento gratuito, como fazem as Santas Casas, por exemplo; e
• não tem custos com os estabelecimentos e equipamentos que utiliza, pois cabe ao
contratante a responsabilidade por todas as despesas e investimentos.
Em se tratando de serviço de cessão de mão de obra, alegou a fiscalização que a
FMSS não poderia gozar da imunidade previdenciária, conforme parecer jurídico no 3.272,
emitido pela Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência Social em 15/04/2004. Sobre o
tema, destacou o seguinte (fl. 1206 do processo no 10675.000658/2008-06):
A contratação de mão de obra por intermédio de entidade beneficente de assistência
social isenta da contribuição patronal previdenciária configura prejuízo às demais
empresas de terceirização de serviços, uma vez que estas têm que recolher todos os
encargos, impedindo-as de oferecer os mesmos preços que os oferecidos pelas entidades
que não arcam com tais despesas previdenciárias, subvertendo a finalidade da regra de
isenção, qual seja, o estímulo para a realização de assistência social através de
particulares.
Ainda sobre este contrato de cessão de mão de obra, destacou a fiscalização que
no início da parceria, a FMMS era remunerada mediante a “incorporação” do valor
correspondente à isenção das contribuições previdenciárias e as devidas a outras entidades e
fundos, ou seja, 27,8% da folha de pagamento. Isto porque, segundo o convênio, era direito da
entidade receber do Município de Uberlândia, mensalmente, o referido valor. Em razão disto,
apontou que não havia gratuidade nessa parceria.
Neste ponto, a fiscalização observou que os repasses não eram integralmente
realizados, conforme tabela de fl. 1203 do processo no 10675.000658/2008-06.
Assim, concluiu que a entidade, na prática, teria transferido o favor fiscal à
prefeitura, uma vez que esta não repassou àquela a integralidade dos valores relativos à isenção
da contribuição previdenciária. Tal conduta viola o art. 206, § 6°, do Decreto no 3.048/1999, o
qual estabelece que a isenção concedida a uma pessoa jurídica não é extensiva e nem abrange
outra pessoa jurídica.
Ressaltou, ainda, que a prática de convênios entre órgãos públicos e entidades
beneficentes configura burla a exigência constitucional de concurso público para contratação de
servidores por parte da Administração Pública, bem como fere o principio constitucional da livre
iniciativa, previsto no art. 170, inciso IV, da Carta da República.
Ademais, no período em que tais repasses eram efetuados, a entidade utilizava os
recursos financeiros em várias atividades, não tendo sido os mesmos aplicados integralmente nos
seus objetivos institucionais.
Fl. 1464
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.801 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000685/2008-36

É que por conta da apropriação destes valores, a entidade obteve significativo
aumento patrimonial, adquirindo diversos imóveis. Sobre o tema, destaca-se os seguintes pontos
da mais recente informação fiscal acosta ao processo no 10675.000658/2008-06 (fls. 1204
daqueles autos):
Em 26/04/2002, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais instaurou inquérito
civil público questionando a parceria firmada entre a Prefeitura Municipal de
Uberlândia e a Fundação Manoel dos Santos, o que resultou na assinatura de um "Ajuste
de Conduta" contemplando ações visando a rescisão do contrato de prestação de
serviços.
Também foi estabelecido que os bens adquiridos com verba de subvenção municipal
seriam repassados à municipalidade e que os bens adquiridos com a isenção
previdenciária continuariam no acervo da entidade, mas deveriam ser repassados ao
município em forma de comodato.
Ressaltou-se que entidade havia efetuado significativos investimentos em imóveis,
mediante aquisição, construção e reformas, tendo implementado seus objetivos sociais
apenas em parte deles.
Através da análise das Notas Explicativas do Balanço, foi elaborado um levantamento
da evolução dos investimentos em imóveis a partir de 1999, ano em que a entidade
obteve isenção de contribuições previdenciárias, com as seguintes informações

A sede da entidade, quando da diligência fiscal, contava com uma área total construída
de 3.140,35m2, incluídos o salão de convenções (550m2), templo maçônico (470m2),
centro administrativo (950m2) e quadra esportiva.
Assim sendo, ela estaria investindo em seu patrimônio, o que eliminaria o caráter
beneficente de assistência social, contrariando o disposto no art. 3o, inciso X, do
Decreto no 2.356/98, que assim especifica:
Tal conduta foi questionada pelo Ministério Público de Minas Gerais, que ensejou
a assinatura de um Ajuste de Conduta, no qual ficou pactuado que os valores repassados pela
Prefeitura à entidade e não utilizados, deveriam também ser devolvidos ao Município de
Uberlândia. Ademais, conforme exposto, neste Ajuste de Conduta ficou acordado também que a
FMMS deveria entregar ao município os bens adquiridos em função de eventual subvenção
municipal recebida e que os bens adquiridos com a isenção previdenciária continuariam no
acervo da entidade, mas deveriam ser repassados ao município em forma de comodato.
Fl. 1465
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.801 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000685/2008-36

Sendo assim, entendeu a fiscalização que restou caracterizada a ausência de
aplicação integral dos recursos na manutenção da atividade operacional da FMMS. Veja-se (fls.
1213 e ss do processo no 10675.000658/2008-06):
22 - Um dos requisitos para que a entidade beneficente goze da isenção da contribuição
patronal previdenciária é a destinação integral de eventual resultado operacional na
manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais, estando presente na Lei
no 8.212/91, em seu art. 55, inciso V; na MP no 446/08, em seu art. 28, inciso III; e na
Lei no 12.101/09, em seu art. 29, inciso II, abaixo transcritos:
LEI No 8.212/91
“V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao
órgão do INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.”
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
MP N° 446/08
“III - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no
território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais;”
LEI No 12.101/09
“II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no
território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais;”
23 - Verifica-se que a Lei no 12.101/09 manteve a mesma redação dada pela MP 446/08,
enfatizando ainda mais o sentido do termo “resultado operacional” utilizado na redação
da Lei n° 8.212/91, de modo a não restar dúvidas quanto a destinação a ser dada a todos
os recursos da entidade.
24 - O Município de Uberlândia contratou a Fundação Maçônica Manoel do Santos para
prestar os serviços de atendimento à população na área da saúde, sendo a entidade
remunerada mediante o repasse dos custos com tais serviços.
24.1 – Tais repasses eram efetivados através da emissão de Nota de Empenho, por parte
do Município de Uberlândia, e de Nota Fiscal de Prestação de Serviços, pela entidade.
Posteriormente, em meados de julho/09, de modo a evitar “problemas” com o ISS, a
entidade passou a emitir recibos por ela impressos e numerados. (DOCUMENTO 1)
25 - Em 1999 a entidade obteve o beneficio fiscal da isenção da contribuição patronal
previdenciária. Inicialmente, o Município efetuava os repasses dos valores relativos à
isenção, ainda que de forma parcial.
26 - Tais repasses cessaram completamente a partir de 2007, situação esta formalmente
assumida pelo Município de Uberlândia, através do compromisso contido no Contrato
263/2010, assinado em 19/04/2010, em sua Cláusula Décima Quarta, inciso I, alínea
“h”, abaixo transcrito:
“h) O Município de Uberlândia reconhece que não repassou à Fundação
Maçônica Manoel dos Santos, valores correspondentes à contribuição da cota
patronal Previdenciária – (INSS-RFB) conforme se obrigara no Termo de
Parceria findo em 14/05/2009, justificando haver divergência quanto à legalidade
do repasse.”
Fl. 1466
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.801 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000685/2008-36

27 – Sem os repasses, o beneficiário final da isenção passou a ser, portanto, o
Município de Uberlândia.
(...)
29 - Por outro lado, o não repasse do valor da isenção impediu que a entidade
cumprisse o seu dever legal de aplicar integralmente seu resultado operacional (Lei
no 8.212/91) ou suas rendas, seus recursos e eventual superávit (MP 446/08 e Lei no
12.101/09) integralmente nos seus objetivos institucionais, eis que deve ser
considerado como resultado operacional, uma vez que todas as despesas incorridas
haviam sido “reembolsadas” pela Prefeitura de Uberlândia.
30 - No período em que tais repasses eram efetuados, a entidade utilizava os
recursos financeiros em várias atividades. Dentre elas destacamos a aquisição e
reforma de imóveis e a liquidação de débito junto ao INSS, em 31/01/2000.
(...)
33 – Segundo a Promotoria, a propriedade do imóvel deve ser transferida para o
Município, uma vez que “o lastro econômico (isenção patronal) decorre dos próprios
esforços do Sistema Único de Saúde. A origem da propriedade é, portanto, pública e
integra o acervo público local.”
34 – Em assim sendo, não pertencendo o imóvel à entidade, mas ao Município de
Uberlândia, ratifica-se que, ainda que o repasse dos valores tenha ocorrido até
2006, a sua destinação foi para a aquisição do imóvel, dentre outras ações, não
tendo sido aplicados integralmente nos seus objetivos institucionais.
Por fim, reforçando a condição de não praticante de atividade beneficente, o
auditor relata a existência do processo trabalhista no 01586200404303003, cujo objetivo era
verificar se o Sindicado dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas
do Estado de Minas Gerais - SINTIBREF/MG deveria, ou não, atuar como representante sindical
dos empregados da Contribuinte.
Neste processo, a Justiça do Trabalho decidiu que a atividade preponderante da
FMMS era na área de saúde, de modo que o referido SINTIBREF/MG não teria legitimidade
para representar os empregados da FMMS, por tratar-se de trabalhadores em estabelecimentos de
serviços de saúde nas Unidades de Atendimento Integrado (UAI) do Município de Uberlândia,
sendo legítimo representante o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviço de
Saúde de Uberlândia e Região.
Ante todo o exposto, a fiscalização destacou que o Ato Declaratório Executivo de
Cancelamento de Isenção de Contribuições Sociais no 32/2008 (fls. 1.068/1.073 do processo no
10675.000658/2008-06), teve como base os seguintes argumentos (fl. 1207/1208 do processo no
10675.000658/2008-06):
A utilização do crédito, que na verdade seria o repasse da contribuição previdenciária,
para a liquidação do débito, caracterizou o descumprimento ao inciso V do art. 55 da
Lei n° 8.212/91, ou seja, a não aplicação integral do resultado operacional na
manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais, eis que a entidade utilizou
resultado operacional para quitação de dívida junto ao INSS.
A liquidação do débito ocorreu em 31/01/2000, motivo pelo qual foi fixada a perda do
direito à isenção a partir de 01/02/2000.
(...)
Fl. 1467
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.801 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000685/2008-36

Soma-se ao fato de a entidade não ter aplicado integralmente o eventual resultado
operacional na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais, violando
o inciso V do artigo 55 da Lei n° 8.212/91, o indeferimento do pedido de re novação do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social por parte do Conselho
Nacional de Assistência Social (CNAS), julgando o Processo n° 44006.002244/2001-
31, protocolado em 30/07/2001, motivado pelo fato de a entidade não atender ao art. 3°,
§4o, do Decreto n° 2.536/98, ou seja, não aplicou a nualmente pelo menos 20% da
receita bruta em gratuidades, através da Resolução CNAS n° 251, de 1 4/12/2006,
publicada no DOU de 19/12/2006.
Sendo os dois requisitos indispensáveis à manutenção da isenção das contribuições de
que tratam os art. 22 e 23 da Lei no 8.212/91, foi processado o cancelamento da
Isenção.
Em suma, a autoridade fiscal entendeu que a isenção da FMMS deveria ser
cancelada, em especial, em razão da:
- Sua atividade preponderante continua a ser a prestação de serviços na área de saúde
mediante cessão de mão de obra, através de contratos firmados com o Município de
Uberlândia;
- Os contratos firmados com o Município de Uberlândia não geraram recursos para a
Fundação atender seus objetivos institucionais uma vez que o Município de Uberlândia
não recolhe e nem repassa à Fundação o valor das contribuições patronais incidentes
sobre a folha de pagamentos dos empregados vinculados à prestação de serviço na área
de saúde.
- Quem usufrui dos benefícios da isenção é o Município e não a Fundação;
- A ausência do repasse dos valores das contribuições previdenciárias impede que a
Fundação tenha recursos para aplicação na sua área de atuação preponderante, ou seja a
área da saúde;

Fatos geradores identificados no lançamento
Quanto à identificação dos fatos geradores dos lançamentos do presente auto de
infração, os mesmos encontram-se devidamente elencados no Relatório Fiscal, às fls. 244/245, a
partir do tópico de 2.3, colacionados abaixo:
2.2 O crédito tributário foi apurado com base nas Folhas de Pagamento dos segurados,
da matriz e das filiais com CNPJ final n° 0002-16, 0003-05, 0004-88, 0005-69, 0007-
20, 0008-01, 0009-92, 0011-07, 0012-98, 0013-79 e 0014-50 e a obra de construção
civil matrícula CEI n° 33.170.038.997-6, bem como na escrituração contábil da
Fundação. Também foram verificados os valores informados nas Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP com o FPAS 639.
2.3 Os fatos geradores deste auto de infração estão lançados nos seguintes
levantamentos:
a) FP1 - Folha de Pagamento da obra de construção civil. Este levantamento refere-
se aos valores pagos aos segurados empregados que estavam na folha de pagamento da
obra de construção civil de responsabilidade da Fundação. Os segurados foram
informados na GFIP da matrícula CEI n° 33.170.038.997-6 com o FPAS 639. Com esse
procedimento as contribuições sociais de responsabilidade da empresa deixaram de ser
declaradas à Previdência Social. O FPAS deste levantamento é o 507, uma vez que a
Fl. 1468
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.801 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000685/2008-36

atividade se enquadrada como indústria da construção civil. O período lançado foi de
09/2003 a 12/2004.
b) FP2 - Folha de Pagamento da matriz e filiais. Neste levantamento foram lançadas
as remunerações pagas aos segurados empregados da matriz e das filiais bem como os
valores pagos a contribuintes individuais que faziam parte da folha de pagamento da
empresa. Da mesma forma, as GFIP transmitidas foram com o código FPAS 639 e por
essa razão as contribuições sociais de responsabilidade da Fundação não foram
informadas à Previdência Social. O período apurado corresponde a:
CNPJ 20.733.911/
PERÍODO
0001-35

01/2003 a 12/2004
0002-16

01/2003 a 12/2004
0003-05

01/2003 a 12/2004
0004-88

01/2003 a 12/2004
0005-69

01/2003 a 12/2004
0007-20

01/2003 a 12/2004
0008-01

01/2003 a 12/2004
0009-92

07, 08 e 12/2003, 01, 07, 10 e 11/2004
0011-07

06, 09/2003 a 12/2004
0012-98

01/2003 a 12/2004
0013-79

06/2004 a 12/2004
0014-50

11/2004 a 12/2004
(...)
2.5 Os valores apurados correspondem ás contribuições devidas a Outras Entidades,
com aplicação das seguintes alíquotas:
A) FNDE (salário-educação):
2,5%
B) INCRA:

0,2%
C) SENAC/SENAI:

1,0%
D) SESC/SESI:

1,5%
E) SEBRAE:

0,6%
2.5.1 Importante ressaltar que no levantamento FP1 as contribuições apuradas destinam-
se ao FNDE, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE em virtude do enquadramento no FPAS
507-0 por tratar-se obra de construção civil. No levantamento FP2 o enquadramento da
empresa foi feito no FPAS 515-0, assim as contribuições são destinadas ao FNDE,
INCRA, SENAC, SESI e SEBRAE.
Nesta fiscalização também foram emitidos os seguintes autos de infração:
Fl. 1469
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.801 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000685/2008-36

 Auto de Infração/DEBCAD n° 37.180.887-6, (CFL 78), por apresenta
GFIP com informações omissas e incorretas.
 Auto de Infração/DEBCAD n° 37.190.885-0, relativa a parte patronal,
adicional para o SAT/RAT, incidentes sobre a remuneração de segurados
empregados e contribuintes individuais.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação, que intitulou de impugnação
total, de fls. 265/517 em 22/01/2009. Assim sendo, ante a clareza e precisão didática do resumo
da Impugnação elaborada pela DRJ em Juiz de Fora/MG, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para
compor parte do presente relatório:
O sujeito passivo foi cientificado da presente autuação por via postal AR em
23/12/2008, conforme fls. 01 e 127; e, apresentou impugnação em 22/01/2009 (fls.
132/435), alegando em síntese:
Da Entidade Impugnante (fls. 134/135)
"... foi fundada aos dois dias de março de 1981, sendo constituída corno pessoa
jurídica de direito privado, sem fins econômicos, de natureza mista, com vistas a
promover o apoio à saúde, à educação e à promoção da assistência social, a
pessoas em estado de vulnerabilidade social."
"... é detentora de diversos certificados e declarações,...".
Dos projetos sociais desenvolvidos pela Impugnante (fls. 135/137); Da parceria com o
Município — Administração das UAIS (Unidades de Atendimento Integrado) (fls.
137/139).
Das Preliminares (fls. 140/173)
- Da vigência do Ato Declaratório da isenção (fls. 140/143)
"... a decisão do CNAS que indeferiu o pedido de renovação do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social da Impugnante encontra-se
subjudice, não podendo a r. Auditora se valer de tal argumento para considerar
que a entidade Impugnante não mais porta o CEAS."
“... o próprio Conselho Nacional de Assistência Social em suas certidões para
requerimento de isenção de contribuições informa ter havido o indeferimento,
mas ressalva a existência de pedido de reconsideração, acordando assim com a
manutenção dos benefícios até julgamento final, ...".
"Assim sendo, não há como se suscitar até o julgamento do pedido de
reconsideração, descumprimento do inciso II do art. 55 da Lei 8.212/91, pois,
como visto acima, a entidade é considerada certificada até julgamento final em
contrário."
Fl. 1470
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.801 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000685/2008-36

"... inconformada com a expedição de Ato Cancelatório, a Entidade o impugnou
e, ato continuo, interpôs Recurso Voluntário, protocolado na data de 20 de
agosto de 2008, na tentativa de combater o referido vicio ...".
“... em virtude da existência de Recurso Voluntário, bem como face a...
inobservância da r. Fiscal, que eximiu-se de aplicar o que dispõe o artigo 33, do
Decreto 70.235/72, opera-se, in casu, flagrante vicio de natureza insanável ...".
- Do descabimento do lançamento fiscal em face de interposição de recurso voluntário
(fls. 144/147)
Fundamenta-se no art. 33 do Decreto n° 70.235/72, para destacar o efeito suspensivo.
Apresenta jurisprudência e doutrina no sentido de corroborar a sua tese.
"Considerando tal premissa, qual seja, a vigência do ato declaratório de isenção
até o trânsito em julgado do recurso voluntário ao qual foi atribuído efeito
suspensivo, a entidade permanece isenta das contribuições sociais."
Destaca o contido no art. 3°, § 5° da Lei n° 11.457/2007, para afirmar que durante a
vigência da isenção, não são devidas pela entidade as contribuições sociais previstas em
lei a outras entidades ou fundos.
- Da suspensão da exigibilidade do crédito tributário (fls. 148/149)
Traz o art. 151 do Código Tributário Nacional - CTN.
"Como se depreende, a interposição de recurso na esfera administrativa
tributária impossibilita o Poder público de exigir os valores "supostamente"
devidos, até que o princípio da ampla defesa e o do contraditório, esculpidos no
artigo 50, inciso LV, da Constituição Federal, sejam supridos, ocasião em que se
prolatará decisium final."
- Da prescrição operada pelo teor da Lei 8.212/91 (fls. 149/151)
Transcreve o art. 46 da Lei n° 8.212/91. Colaciona julgados. Finaliza com a pacificação
da questão com a edição da Súmula 8 do STF:
Da decadência qüinqüenal advinda com a Súmula no 8 do STF (fls. 152)
"... a exação não poderá ser anterior a 20 de junho de 2003"
- Da decadência tributária (fls. 152/159)
"... opera-se in casu a decadência tributária dos períodos compreendidos entre o
Mês de janeiro a dezembro do exercício 2003".
Colaciona arestos do Superior Tribunal de Justiça. Cita doutrina. Súmula 219 do TFR.
Apresenta planilha (fls. 159) com os valores das competências de 01/2003 a 13/2003,
demonstrando o pretenso valor a ser decrescido pelo reconhecimento da decadência.
Da divisão das competências por mês para fins de computo do período do prazo
decadencial e prescricional (fls. 160/161)
Cita o art. 30, I, b, da Lei n° 8.212/91. Traz á baila julgado do Conselho de
Contribuintes. Reitera a decadência e prescrição dos períodos considerados por
competência.
- Da decadência da anulação dos atos da administração (fls. 162/164)
Fl. 1471
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.801 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000685/2008-36

Estabelece ressalvas no que tange a revogação e anulação dos atos administrativos.
Transcreve os art. 53 e 54 da Lei n° 9.784/99. Colaciona julgados.
- Do fato consumado (fls. 164/166)
"Não bastasse a homologação tácita de "possíveis" débitos, o lançamento de
valores a título de atos praticados após o transcurso do prazo decadencial de
5(cinco) anos, resulta em total insegurança jurídica, causando prejuízo não só à
impugnante, que por anos complementou brilhantemente as Políticas Estatais,
mas também àqueles que dependem desse valioso trabalho, visto que a
Impugnante corre o sério risco de ver suas portas fechadas, se não sopesados
todos os equívocos."
Apresenta julgados.
- Da nulidade do auto de infração ante a mudança da lei e seus efeitos ex tunc.
Ponto nevrálgico que sustentou o auto de infração (fls. 166/167)
Da sistemática anterior à MP no 446/2008 (fls. 167/168)
Da sistemática advinda com a MP n° 446/2008 (fls. 168/171)
Ressalta os art. 37 e 39 da referida MP para sustentar a tese de que os pedidos de
renovação de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, bem como
aqueles pedidos indeferidos que sejam objetos de recursos ou pedidos de reconsideração
pendentes de análise até a publicação da citada MP, deverão ser deferidos, por
supedâneo, seriam aplicados tais dispositivos aos processos relacionados.
Do artigo 62 da Constituição Federal (fls. 171)
“...os atos praticados na vigência de Medida Provisória serão plenamente
válidos e conservados, preservando-se a segurança jurídica das relações ..."
- Das conclusões (fls. 171/173)
Do Mérito (fls. 173/253)
- Da imunidade constitucional quanto às contribuições sociais (fls. 173/176)
Previsão no art. 195, § 7°, da Constituição Federal. Isenção e imunidade tributária.
Colaciona jurisprudência e doutrina sobre a extensão da imunidade estabelecer como
únicos requisitos a serem cumpridos os determinados pelo CTN.
- Dos vícios da Informação Fiscal (fls. 179/217)
"... o próprio ato cancelatório não tem fundamento de subsistir, uma vez que a
informação fiscal que o originou padece de vícios de nulidade, ..."
- Da incorreta base de cálculo para fins de lançamento (fls. 217/219)
Apresenta planilha em fls. 218 demonstrando divergências em algumas competências
entre a base de cálculo encontrada pela auditoria fiscal e a informada pela impugnante.
- Da ilegalidade da taxa SELIC (fls. 220/234)
- Dos juros (fls. 235/240)
Da ausência de lançamento (fls. 235). Da limitação dos juros em 12% ao ano (fls.
235/240). Transcreve o art. 161, § 1° do CTN; art. 406 do CC de 2002. Colaciona
julgados.
Fl. 1472
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.801 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000685/2008-36

-Da ilegalidade da multa moratória (fls. 240/244)
-Da natureza confiscatória da multa (fls. 244/253)
Cita o art. 150, inciso IV da Constituição Federal. Colaciona julgados e doutrina.
Dos pedidos (fls. 253/256)
Preliminarmente (fls. 253/254)
Requer sejam acolhidas as preliminares aduzidas inicialmente nesta Impugnação, pelas
razões outrora esposadas, de forma a combater, de plano, o Auto de Infração em tela,
sendo o mesmo anulado de plano, quanto:
a) A vigência do Ato Declaratório da Isenções, em virtude da existência de Recurso
Voluntário, interposto tempestivamente em face de Ato Cancelatório de n° 032/2008, o
qual encontra-se sub judice e, de igual sorte, surtindo efeito suspensivo aos atos
decorrente de ta1temática;
b) Ao descabimento de debito fiscal, em razão do protocolo tempestivo de Recurso
Voluntário, cujo efeito, como já mencionado, produz efeito suspensivo ao feito, nos
moldes dispostos no artigo 33, do Decreto 70.235/72;
c) A inexigibilidade do crédito, pelo fato de estar o mesmo suspenso, conforme se
depreende no aduzido pelo artigo 151, inciso III;
d) A prescrição e decadência esculpida no que dispõe a Súmula 8 do STF;
e) A decadência tributária, nos moldes propostos pelo artigo 173, inciso I, pelo decurso
de mais de 5 anos;
j) A decadência decorrente do que dispõe a Lei 9.784/99, mormente no que tange
anulação, revogação e convalidação dos atos da Administração Pública;
g) Ao fato consumado, em razão dos efeitos já produzidos, com vistas, ainda, ao
resguardo da segurança jurídica;
No mérito (fls. 255/256)
i — sejam acolhidas as razões explanadas, para que, desta forma, determine-se a
ANULAÇÃO do presente Auto de In fração, tornando inexigível a exação tributária
decorrente do lançamento fiscal;
ii — caso assim não entendam, requer:
ii.i — seja reduzida a multa a patamar não confiscatório, ou seja, nada superior a 20%
do débito;
ii. ii — seja o débito atualizado pelo índice da Taxa Referencial — TR, e não pela Taxa
SELIC;
ii. iii — os juros de mora não ultrapassem a 1% (um por cento) ao mês, sem incidência
da Taxa Selic.
iii — caso V. Sas entendam necessário, requer a convolação do julgamento em
diligência, como bem permite o art. 9° da resolução n° 31 de 24 de fevereiro de 1999,
para que se verifique a correção dos procedimentos da entidade ora representada.
iii.i — com fundamento no que dispõe o artigo 16, inciso IV, do Decreto 70.235/72,
requer a realização de perícia, cujos quesitos encontram-se em anexo, indicando como
Fl. 1473
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.801 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000685/2008-36

assistente técnico o Sr. Evandro José da Silva, CRC 57.883 a ser notificado na Av.
Aspirante Mega, 2640, Jardim Patrícia, Uberlândia — MG.
iv — que todas as intimações e notificações sejam expedidas em nome do patrono do
requerente Dr. MARCOS BIASIOLI — OAB/SP n°94.180, com escritório sito a Rua
André Ampére, 153, 5° Andar, Brooklin Novo, Silo Paulo, SP, CEP 04562- 907.
Apresenta quesitos técnicos em fls. 258/259. Anexas Procurações (fls. 261/262) e
cópias: Estatuto Social (fls. 264/280), Ata da Assembléia (fls. 282/290),
Reconhecimentos Públicos (fls. 292/298), Relatório de Atividades (fls. 300/312) e
Comprovantes — Folhas de Pagamento, guias, GPS e GFIP (fls. 316/435).

Da conversão do julgamento em diligência
Na primeira oportunidade que apreciou a celeuma, a DRJ em Juiz de Fora/MG
entendeu por determinar a conversão do julgamento em diligência, conforme resolução de fls.
885/887, nos seguintes termos:
Tendo em vista as alegações apresentadas pela Impugnante, verifica-se a necessidade de
diligência fiscal em relação ao questionamento levantado sobre a base de cálculo
utilizada para o lançamento, fls. 217/219, apresentando planilhas em fls. 218/219,
contestando os valores apurados.
Assim sendo, proponho a remessa do presente processo a SAFIS/DRPUBERLÂNDIA
/MG para solicitar a Auditora Fiscal as verificações necessárias para confirmação ou
não das alegações apresentadas pela Impugnante, acima identificadas.
Em resposta, a fiscalização apresentou o relatório de fls. 903/907, informando, em
síntese, o que segue:
1.1.1) Os documentos de fls. 316 a 380 não possuem nenhuma vinculação com as
planilhas confeccionadas pela impugnante às fls. 218 e 219.
1.1.2) BASE DE CÁLCULO
a) Em relação à planilha apresentada pela defesa, fls. 218 e 219, e os documentos
apresentados, fls. 381 a 435, verificamos o seguinte:
a. I) CNPJ 20.733.911/0001-35
Comp. 05/2003 — 0 valor apurado de R$2.662,00 corresponde à declaração que a
empresa fez à Previdência Social com a transmissão de duas GFIP, conforme comprova
o Demonstrativo de Normalizações e Agregações — DNA, anexado a esta informação
fiscal. No entanto, o Relatório — Demonstrativo da Composição da Base de Cálculo —
DCBC indica que houve uma duplicidade de informações uma vez que os segurados
empregados bem como os valores das remunerações são idênticos.
Comp. 06/2003 — 0 valor apurado de R$ 10.238,56 corresponde à declaração que a
empresa fez à Previdência Social com a transmissão de duas GFIP, conforme comprova
o Demonstrativo de Normalizações e Agregações — DNA, anexado a esta informação
fiscal, mas, diferentemente da competência anterior o Relatório Demonstrativo da
Composição da Base de Cálculo — DCBC atesta que não houve duplicidade de
informações.
Comp. 13/2004 — A Base de Cálculo apurada de R$5.302,23 foi levantada de acordo
com a folha de pagamento fornecida pela Fundação em meio magnético.
Fl. 1474
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.801 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000685/2008-36

a. 2) CNPJ 20.233.911/0002-16
Comp. 01/2004 — A base de cálculo pela fiscalização no valor de R$396.867,51 teve
como alicerce os valores declarados em GFIP pela impugnante conforme pode ser
verificado na cópia trazida aos autos pela defesa às fls. 384.
a. 3) CNPJ 20.733.911/0003-05
Comp. 06/2004 — A base de cálculo pela fiscalização no valor de R$456.187,27 teve
como alicerce os valores declarados em GFIP pela impugnante conforme pode ser
verificado na cópia trazida aos autos pela defesa its fls. 389.
a. 4) CNPJ 20.733.911/0005-69
Comp. 01/2004 — valor apurado = R$5.169,9
Comp. 02/2004 — valor apurado = R$4.280,24:
Comp. 03/2004— valor apurado = R$4.280,24
Todos os valores apurados nas competências acima correspondem às declarações que a
empresa fez à Previdência Social com a transmissão de duas GFIP, conforme
comprovam os relatórios "Demonstrativo de Normalizações e Agregações — DNA",
anexados a esta informação fiscal.
a. 5) CNPJ 20.733.911/0007-20
Comp. 08/2003 — A base de cálculo pela fiscalização no valor de R$385.235,95 teve
como alicerce os valores declarados em GFIP pela impugnante conforme pode ser
verificado na cópia trazida aos autos pela defesa às fls. 404.
a. 6) As competências 04/2004 do CNPJ 20.733.911/0004-88, as competências 01/2004
e 11/2004 do CNPJ 20.733.911/0007-20, bem como as competências 06/2004, 07/2004,
09/2004 e 11/2004 do CNPJ 20.733.911/0008-01, verificamos que realmente houve um
equívoco nos valores apurados, estando corretos os valores que a impugnante relatou na
planilha e que conferem com os declarados em GFIP. Já o valor declarado em GFIP da
competência 08/2003 do CNPJ 20.733.911/0004-88 consta do documento (GFIP) de fls.
394. Dessa forma relacionamos a seguir estas competências excluindo as importâncias
que foram apuradas a maio
CNPJ 20.733.911/0004-88
Fl. 1475
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.801 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000685/2008-36

Devidamente intimada em 16/06/2009 (fl. 915), para se manifestar sobre a
diligência, a RECORRENTE apresentou manifestação, em 26/06/2009, às fls. 917/937,
alegando, em síntese, o que consta abaixo colacionado do relatório da DRJ:
Em síntese alega: que existem outros equívocos aduzidos pelo contribuinte, os quais não
foram acolhidos pela auditoria, ou pelo fato de os valores lançados estarem de acordo
com os valores outrora declarados em GFIP, ou pelo fato de a base de cálculo estar de
acordo com a folha de pagamento; a necessidade pela auditoria fiscal da comprovação
documental do alegado; a realização de perícia técnica para esclarecer todos os
fundamentos tecidos; reitera todos os argumentos preliminares, fáticos e meritosos
tecidos em sede de impugnação, e a integralidade dos pedidos impugnados.
Assim, tendo em vista a alegação da RECORRENTE de que interpôs recurso
voluntário protocolizado na data de 20/08/2008 contra expedição do Ato Declaratório Executivo
de Cancelamento de Isenção de Contribuições Sociais n° 032/2008, com anexação de cópia da
tela do Sistema da Receita Federal – COMPROT, foram realizadas novas diligências para
verificar a existência do referido recurso, posteriormente encontrado, em andamento, no segundo
Conselho de Contribuintes – DF, no processo 10675.000658/2008-06, bem como também foram
realizadas demais diligências pertinentes, com posterior intimação e apresentação de nova
manifestação do RECORRENTE, das quais a DRJ de Juiz de Fora/MG explicou de forma clara e
precisa, motivo pelo qual colaciono trecho abaixo para fazer parte do presente relatório:
Em virtude da alegação pela Impugnante (fls. 142) de que interpôs recurso voluntário
protocolizado na data de 20/08/2008 contra expedição do Ato Declaratório Executivo de
Cancelamento de Isenção de Contribuições Sociais n° 032/2008 com anexação de cópia
da tela do Sistema da Receita Federal - COMPROT em fls. 143, e que segundo esta "se
encontra sub judice" foi realizada pesquisa no Sistema referido e constatada a existência
de alguns processos, razão pela qual tornou-se necessária a diligência a
SAORT/DRF/UBERLANDIA para confirmar a existência ou não de recurso voluntário
pelo sujeito passivo contra o referido Ato Declaratório de Cancelamento de Isenção de
Contribuições Sociais; e, posterior encaminhamento a SACAT - Equipe de Ações
Judiciais pela constatação da existência de processo judicial, para informar se este
estaria relacionado a presente autuação, conforme Despacho n°418 - 5a Turma da
DRJ/JFA (fls. 485/486).
Fl. 1476
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.801 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000685/2008-36

Em atendimento ao solicitado, a SAORT anexa cópias de documentos e confirma a
apresentação de recurso voluntário pelo sujeito passivo contra o referido Ato
Declaratório Executivo de Cancelamento de Isenção de Contribuições. E, informa que
se encontra tal recurso, em andamento até a presente data, no segundo Conselho de
Contribuintes — DF no processo 10675.000658/2008-06 (fls. 502).
E, em resposta ao solicitado a Equipe de Ações Judiciais, esta anexa cópia de
documentos e informa que, em relação ao processo 2009.38.03.004473-5, foi ajuizada
pela Fundação Maçônica Manoel do Santos contra o Município de Uberlândia e a
Unido, sendo o objeto da demanda o cumprimento da cláusula sétima, v, do
contrato/Termos de parceria para atuação na Lea de saúde, celebrado entre a autora e o
Município de Uberlândia. Em 20/08/2009 o juizo da la Vara Federal da Subseção
Judiciária de Uberlândia, decidiu excluir a Unido da lide e, em conseqüência,
reconheceu a incompetência da Justiça Federal para atuar no feito. Em 04/11/2009, após
decisão mantida no Agravo de Instrumento 2009.01.00.051657-7 e no respectivo
Agravo Regimental, o processo 2009.38.03.004473-5 foi remetido à Justiça Estadual de
Uberlândia/MG (fls. 537).
Por fim, a RECORRENTE foi intimada em 23/12/2009, mediante AR de fl. 1093,
para apresentar nova manifestação de defesa, porém, restou inerte o contribuinte.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Juíz de Fora/MG julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 1105/1147):
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
AI DEBCAD N°37.190.886-8 de 22/12/2008
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. NÃO RECOLHIMENTO
DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS. CANCELAMENTO DA
ISENÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS. RECURSO
VOLUNTÁRIO. DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA.
JUROS. TAXA SELIC. MULTA MORATÓRIA. LEGALIDADE. PERÍCIA.
DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. BASE DE CÁLCULO. RETIFICAÇÃO.
Constatado o não-recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas na Lei n°
8.212/1991, não declaradas na forma do seu artigo 32, será lavrado o respectivo auto de
infração.
Nos termos da legislação previdenciária equipara-se à empresa, a cooperativa,
associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade.
Ê condição para usufruir da isenção das contribuições sociais previstas em lei a Outras
Entidades ou Fundos a Entidade Beneficente de Assistência Social solicitar e ter
concedida e mantida a mesma na forma da disposição legal e regulamentar.
Somente ficavam isentas das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei n°
8.212/91 bem como das contribuições sociais previstas em lei a Outras Entidades ou
Fundos
as
Entidades
Beneficentes
de
Assistência
Social
que
cumpriam,
cumulativamente, os requisitos então previstos no artigo 55 da referida Lei e no artigo
206 do Regulamento Previdenciário aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Fl. 1477
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-009.801 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000685/2008-36

Não cabe recurso ao Conselho de Recursos da decisão que cancela a isenção com
fundamento na falta de reconhecimento como de utilidade pública federal, de
reconhecimento como de utilidade pública pelo respectivo Estado, Distrito Federal ou
Município ou de não ser portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS.
(Art. 206, § 90, do Regulamento Previdenciário aprovado pelo Decreto n° 3.048/99)
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário previdenciário extingue-se
após 5 (cinco) anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado (Art. 173, I, do Código Tributário Nacional -
CTN).
Os acréscimos legais - multa e juros estão fundamentados na legislação que os rege e se
encontra em plena vigência no mundo jurídico.
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, A taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais.
A Administração Pública está sujeita ao princípio da legalidade, A obrigação de cumprir
e respeitar as leis em vigor. Não é possível, em sede administrativa, afastar-se a
aplicação de lei, decreto ou ato normativo em vigor.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
A realização de diligencias ou perícias depende do livre convencimento do julgador.
Desnecessária a perícia, devendo ser indeferida, quando o processo contém todos os
elementos para a formação da livre convicção do julgador e não restar comprovada a
necessidade de conhecimento técnico especifico para os questionamentos apresentados.
Os valores apurados e lançados pela Auditoria Fiscal podem ser retificados a menor se
confirmados equivocados.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A DRJ entendeu, à fl. 1141, pela procedência parcial do questionamento acerca de
algumas bases de cálculos do lançamento. Na ocasião, ratificou que, de acordo com os artigos 59
a 61 do Decreto n° 70.235/72, as irregularidades, incorreções e omissões não importarão em
nulidade se possíveis de serem sanadas. Assim, o crédito tributário lançado foi retificado, pela
redução de sua base de cálculo, mantendo o valor do crédito tributário exigido em R$
2.927.858,19, conforme planilha abaixo:
Fl. 1478
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-009.801 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000685/2008-36

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE foi devidamente intimada da decisão da DRJ em 30/03/2010,
conforme AR de fl. 1215, apresentando recurso voluntário, às fls. 1221/1389 em 29/04/2010.
Preliminarmente, a RECORRENTE alega que o julgador de piso ignorou fatos
que alteraram substancialmente o cenário das Entidade Beneficentes, tais quais, a publicação da
Medida Provisória no 446/2008, o parecer da Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência
de no 192/2009, a Nota expedida pela AGU em Ação Civil Pública de n° 2008.34.00.038314-4, e
a Lei complementar no 73/1993.
Alega ser portador legítimo do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, colacionando pesquisa do SICNAS, estando em devido acordo com o respaldado no art.
55, II da Lei 8212/91, motivo pelo qual o presente auto de infração não possui qualquer liame
jurídico para se sustentar.
O Parecer da Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência de no 192/2009,
basicamente relata que, tendo em vista a ausência de Decreto Legislativo e nos exatos termos do
artigo 62 da CF/88, deve imperar com efeito "ex nunc" o conteúdo normativo da MP 446/2008,
enquanto a AGU, em seu posicionamento na Ação Civil Pública de n° 2008.34.00.038314-4,
seguiu a mesma linha de pensamento. Ademais, o RECORRENTE ainda relata acerca da Lei
Complementar n° 73/1993, a qual informa, em seu art. 3o, §1o, que o Advogado-Geral da União é
o mais elevado órgão de assessoramento jurídico do Poder Executivo, bem como relata as
atribuições desse, dispostas no art. 4, VII e X da referida Lei, para embasar seus argumentos.
Em seguida, retorna a relatar acerca de ser legítimo portador do Certificado de
Entidade Beneficente, o que, por supedâneo, confere o direito de interposição de Recurso
Fl. 1479
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-009.801 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000685/2008-36

Voluntário, no seu efeito suspensivo e, concomitantemente, a suspensão da exigibilidade do
presente crédito tributário.
No mais, em suas razões, basicamente reitera todos os argumentos da
impugnação, bem como os pedidos.

Do apensamento e posterior sobrestamento do feito
Conforme fl. 1458, em 27/10/2014 este processo foi juntado por apensação ao
processo no 10970.000684/2008-91, oriundo da mesma fiscalização e que tem por objeto o
lançamento das contribuições patronais e o adicional para o SAT/RAT.
Neste sentido, no mencionado processo no 10970.000684/2008-91, o CARF, por
meio do despacho de fls. 1649/1650 daqueles autos, entendeu pelo apensamento do citado
processo (e de seu respectivo apenso, ou seja, o presente processo no 10970.000685/2008-36) ao
processo no 10675.000658/2008-06 (que trata do Ato Cancelatório de Isenção).
Posteriormente, a tramitação regular do presente processo foi suspensa em razão
de determinação do Ministro Marco Aurélio Mello, objeto do Ofício 594/R do STF, endereçado
a este Conselho, determinando o sobrestamento do curso dos processos administrativos fiscais
cujo objeto envolvesse os requisitos de isenção prescritos na redação então vigente do art. 55 da
Lei no 8.212/1991. Assim, em Despacho de fl. 1653/1654 do processo no 10970.000684/2008-91,
foi decidido o sobrestamento do feito e encaminhamento à Secretaria da 2a Câmara.
Com o julgamento dos Embargos de Declaração formalizados pela PFN no RE no
566.622, não obstante a formalização de novos Embargos ainda não apreciados pela Suprema
Corte, entendeu este CARF que o citado Recurso Extraordinário teve julgamento final e que,
assim, haveria a possibilidade de continuidade da presente lide administrativa, conforme
explanado em DESPACHO DE DEVOLUÇÃO de fls. 1459/1460.
S.m.j., remanesce a higidez da determinação de sobrestamento, já que não há, até
a presente data, decisão definitiva do STF sobre o tema (não há trânsito em julgado). Porém, a
conclusão institucional derradeira foi pelo prosseguimento regular do feito, com a retomada da
fluência do prazo regimental de relatoria. Assim, o presente processo foi encaminhado para
continuidade do seu devido julgamento.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
Por fim, conforme detalhado em informação de fls. 1660/1662 do processo no
10970.000684/2008-91, “tanto este e apenso 10970.000685/2008-36, quanto o processo
10970.000733/2010-19
e
apensos
10970.000734/2010-55,
10970.000735/2010-08
e
10970.000736/2010-44, bem como os processos 10970.720019/2013/-85 e 10970.720020/2013-
18 são decorrentes do processo 10675.000658/2008-06, que trata, como informado linhas
acima, de recurso contra Ato Cancelatório de isenção das contribuições previdenciárias
patronais. Concluindo, todos estão vinculados em razão desse processo”.
Com isso, levando-se em consideração o sorteio dos processos
10970.720019/2013/85 e 10970.720020/2013-18 para a minha relatoria em 17/01/2018 e, ainda,
Fl. 1480
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-009.801 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000685/2008-36

o sorteio do processo 10970.000684/2008-91 e o presente apenso também para este Conselheiro,
em 08/04/2021, entendeu-se que todos deveriam ser mantidos em minha carga, para
prosseguimento no julgamento dos recursos neles constantes.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
Como pontuado, a FMMS teve a imunidade cancelada pelo Ato Declaratório
Executivo DRF/UBE no 32/2008, de 15/07/2008, em virtude do descumprimento dos incisos II e
V do artigo 55 da Lei 8.212/91. Referido ato cancelatório é objeto do processo no
10675.000658/2008-06 e encontra-se apenso ao presente processo.
De acordo com o que consta no processo no 10675.000658/2008-06, o
contribuinte apresentou recurso contra Ato Cancelatório de isenção das contribuições
previdenciárias patronais. Contudo, por não estar definitivamente julgado na esfera
administrativa, houve despacho a fim de encaminhar os autos à unidade local da SRFB, nos
termos do Decreto no 7.237/2010, arts. 44 e 45 (fl. 1191 do processo no 10675.000658/2008-06),
para que houvesse a verificação do cumprimento dos requisitos da isenção na forma do rito
estabelecido no art. 32 da lei n. 12.101/2009, aplicada a legislação vigente à época do fato
gerador:
Art. 45. Os processos para cancelamento de isenção não definitivamente julgados em
curso no âmbito do Ministério da Fazenda serão encaminhados à unidade competente
daquele órgão para verificação do cumprimento dos requisitos da isenção na forma do
rito estabelecido no art. 32 da Lei no 12.101, de 2009, aplicada a legislação vigente à
época do fato gerador.
Em atendimento a esse despacho, a DRF Uberlândia proferiu, em 31/01/2013,
Informação Fiscal (fls. 1201/1226 do processo no 10675.000658/2008-06), oportunidade que que
elaborou o seguinte quadro (fl. 1225 do processo no 10675.000658/2008-06):

Na oportunidade, concluiu que a interessada não cumpre os requisitos legais
indispensáveis à isenção das contribuições previdenciárias patronais, tendo, inclusive, efetuado
novos lançamentos dos valores devidos no período de 01/2008 a 12/2009, conforme processos
10970.720019/2013-85 e 10970.720020/2013-18:
XIII – RESULTADOS DA AÇÃO FISCAL
88 – Por não cumprir os requisitos legais indispensáveis à isenção das contribuições
patronais previdenciárias, efetuamos o lançamento dos valores devidos no período de
Fl. 1481
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-009.801 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000685/2008-36

01/2008
a
12/2009,
conforme
Processos
no
10970.720019/2013-85
e
10.970.720020/2013-18.
Saliente-se que, com a edição do já citado Decreto no 7.237/2010 (posteriormente
revogado pelo Decreto no 8.242/2014), o qual regulamenta a Lei no 12.101/2009, a Secretaria da
Receita Federal do Brasil deixou de ter competência para apreciar os requerimentos de isenção,
bem como para cancelar a isenção usufruída pelas entidades. Isso porque a RFB passou a ter
competência para lavrar auto de infração quando concluísse (de forma fundamentada) que a
entidade não cumpriria os requisitos para a isenção das contribuições previdenciárias. Ou seja, a
partir da nova legislação, o debate acerca do cumprimento dos requisitos para o reconhecimento
da mencionada imunidade deverá se dar nos autos dos respectivos processos que tratam de
lançamentos de ofício de exigência da obrigação principal.
Consequentemente, nesses casos pendentes de julgamento, o CARF não mais
possui competência para apreciar recursos (i) em face de decisão que indeferiu o pedido de
reconhecimento de isenção formalizado pelo contribuinte, ou (ii) em face de decisão que
manteve ato cancelatório de isenção, eis que as razões que levaram a RFB a concluir que a
entidade não cumpre requisitos da legislação vigente à época dos fatos geradores deverão ser
discutidas no âmbito dos autos de infração de exigência de obrigações principais oportunamente
lavrados, conforme determina a legislação atual.
Desta forma, não compete ao CARF o julgamento do recurso envolvendo o Ato
Declaratório de Cancelamento de Isenção de Contribuições Sociais. Contudo, devidamente
cumprido o determinado nos arts. 44 e 45 do Decreto no 7.237/2010, não há óbice para a
continuação do julgamento, pelo CARF, dos processos envolvendo os lançamentos decorrentes
do mencionado Ato Cancelatório, ainda que não definitivamente julgado.
Portanto, passo a analisar as razões recursais.

PRELIMINARES
Fato novo ignorado pela DRJ
Em apertada síntese, alega a RECORRENTE que a autoridade julgadora de
primeira instância teria ignorado fatos acontecidos após o lançamento e que demonstrariam o
cumprimento do requisito estabelecido pelo art. 55, inciso, II, da Lei no 8.212/91 (ser portadora
de CEBAS).
Citou a Medida Provisória no 446/2008, o parecer da Consultoria Jurídica do
Ministério da Previdência de no 192/2009, a Nota expedida pela AGU em Ação Civil Pública de
n° 2008.34.00.038314-4, e a Lei complementar no 73/1993, tudo para concluir que a renovação
do CEBAS, desde o período relativo 20/08/2001, ocorreu com base nos arts. 37 e 39 da MP
446/2008:
Art. 37. Os pedidos de renovação de Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social protocolizados, que ainda não tenham sido objeto de julgamento por
parte do CNAS até a data de publicação desta Medida Provisória, consideram-se
deferidos.
Fl. 1482
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-009.801 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000685/2008-36

Parágrafo único. As representações em curso no CNAS propostas pelo Poder Executivo
em face da renovação referida no caput ficam prejudicadas, inclusive em relação a
períodos anteriores.
(...)
Art. 39. Os pedidos de renovação de Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social indeferidos pelo CNAS, que sejam objeto de pedido de
reconsideração ou de recurso pendentes de julgamento até a data de publicação desta
Medida Provisória, consideram-se deferidos.
A despeito da referida MP ter sido rejeitada pela Câmara dos Deputados em
10/02/2009, não tendo sido pacificados os efeitos jurídicos da sua vigência, a RECORRENTE
defende a validade dos atos com base no art. 62, § 11, da Constituição da República, em parecer
da Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência de no 192/2009, e no posicionamento da
AGU sobre o tema em questão.
Contudo, não merece prosperar o inconformismo da contribuinte, pois os
requisitos motivadores do cancelamento da isenção e do presente lançamento foram a falta de
cumprimento dos requisitos previstos nos incisos II e V do art. 55 da Lei 8.212/1991.
Sobre o tema, entendo que o lançamento encontra-se devidamente alinhado à
recomendação feita pela PGFN-CAT n° 2685, de dezembro de 2009, onde analisou a situação
das entidades com processos em tramitação no CNAS e que tiveram o certificado concedido com
base na MP n°446/2008, mas que continuavam a descumprir outros requisitos para serem
beneficiárias da isenção. Cito trechos do mencionado ato:
23. E que, não basta o cumprimento dos requisitos legais apenas quando do
requerimento da isenção. As entidades também deverão, ao longo da fruição do
beneficio, continuar atendendo aos requisitos exigidos para tanto. Destarte, o coerente
com o sistema legal que informa a matéria que a vedação de cancelamento da isenção se
aplique tão-somente quando afrontados dispositivos também com eficácia suspensa pelo
STF.
(...)
26. O Fisco não necessitava, como não necessita, aguardar o cancelamento do CEBAS,
quando afrontado algum dos demais requisitos previstos no art. 55 da Lei n° 8.212, de
1991, para dar início ao procedimento para o cancelamento da isenção (imunidade).
Verificado o descumprimento de requisito legal exigido para a isenção, que poderia (e
ainda pode, enquanto existirem CEBAS), inclusive, coincidir com requisito do CEBAS,
e ser a entidade fiscalizada portadora deste, o Fisco tem o poder/dever de levar a efeito
as providências cabíveis para a proteção do crédito tributário.
21. E nessa direção o entendimento manifestado pela AGU, por intermédio da NOTA
DECOR/CGU/AGU N° 180/2009 - JGAS, aprovada pelo Despacho do Consultor-Geral
da União n° 1.973/2009 e, posteriormente, por Despacho do Advogado-Geral da União.
Referida Nota da AGU analisou os efeitos da rejeição da Medida Provisória n° 446, de
7 de novembro de 2008, tendo concluído, em seu item 80, que:
b) (...), a rejeição da medida provisória, e o conseqüente restabelecimento da
legislação anterior não têm o condão de aniquilar as relações jurídicas
decorrentes dos atos praticados durante a vigência da MP n" 446/2008. Assim, a
extinção dos recursos e representações, bem como a concessão automática dos
CEBAS, traçados pela MP n° 446/2008, continuam, sim, válidos e jungidos à
sua disciplina:
Fl. 1483
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-009.801 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000685/2008-36

(...)
d) (...) é correto afirmar que a mera concessão do CEBAS com base nos arts.
37 a 41 da Medida Provisória n° 446/2008, não implica em necessária
aquisição da isenção correlata, vez que a concessão da isenção fiscal depende
do preenchimento cumulativo de vários requisitos, dentre os quais está ser
portadora do CEBAS:
28. O item 76 da NOTA DECOR/CGU/AGU N° 180/2009 - JGAS, também trata da
questão, dispondo que o CEBAS é apenas um dentre os requisitos necessários ao gozo
da isenção:
76 (...). O art 55, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, cuja eficácia foi
retomada com a rejeição da MP no 446/2008, que o revogava, prevê que a
concessão da isenção fiscal depende do preenchimento cumulativo de vários
requisitos, dentre os quais está ser portadora do CEBAS. Logo, apenas este não
é bastante para obter a isenção fiscal. Ademais, é atribuição da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, segundo o art. 33, da Lei n° 8.212/91 (inserido pela
Lei n° 11.491, de 27 de maio de 2009) fiscalizar o recolhimento das
contribuições sociais elencadas no art. 11, parágrafo único, do mesmo diploma
legal, o que, por conseqüência, lhe confere o poder de verificar se as entidades
beneficiadas com a isenção das contribuições empresariais das alíneas a (as
incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados a seu serviço)
e d (as incidentes sobre faturamento e lucro) realmente preenchem os requisitos
necessários, inclusive nas hipóteses em que o CEBAS foi concedido por força
das normas encartadas na MP no 446/2008.
Perceba-se que a PGFN citou, inclusive, trechos da Nota DECOR/CGU/AGU N°
180/2009, cuja aplicação foi requerida pela RECORRENTE.
Ou seja, o fato da contribuinte possuir CEBAS no período objeto do lançamento
(eis que o mesmo foi renovado com base nos arts. 37 e 39 da MP 446/2008), não influencia no
lançamento pois, conforme já retro mencionado, “a mera concessão do CEBAS com base nos
arts. 37 a 41 da Medida Provisória n° 446/2008, não implica em necessária aquisição da
isenção correlata, vez que a concessão da isenção fiscal depende do preenchimento cumulativo
de vários requisitos, dentre os quais está ser portadora do CEBAS”.
Portanto, a premissa adotada pela RECORRENTE, de que a autuação “se deu em
função exclusiva da ausência de CEAS” (fl. 1233), é falha, uma vez que o não cumprimento do
art. 55, inciso, V, da Lei no 8.212/91 também foi citado para determinar o cancelamento da
isenção das contribuições previdenciárias e, também, a lavratura do presente crédito tributário.
Desta forma, a conclusão adotada pela RECORRENTE (de cancelar o lançamento por perda de
objeto) não merece prosperar, pois encontra-se fundada em premissa equivocada.

Suspensão da exigibilidade do crédito tributário
A RECORRENTE novamente reclama da suspensão da exigibilidade do crédito
tributário e alega o cabimento de efeito suspensivo do Recurso Voluntário interposto em face do
Ato Cancelatório de Isenção (objeto do processo no 10675.000658/2008-06). Defende, assim,
que o Auto de Infração não impõe pronta exigibilidade dado que está condicionado ao
julgamento do Recurso Voluntário decorrente do Ato Cancelatório da Isenção, ou seja, alegou
Fl. 1484
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-009.801 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000685/2008-36

que o lançamento não poderia ter sido efetuado, em razão de uma suposta suspensão de
exigibilidade do crédito impugnado.
Quanto à inexigibilidade do crédito, é certo que o recurso apresentado no presente
processo, por ser tempestivo, suspende a exigibilidade do crédito tributário lançado, por força do
art. 151, III, do CTN. Porém, quanto à alegação de que o lançamento não poderia ter sido
efetuado, em razão dos efeitos suspensivos decorrentes do recurso apresentado em face do Ato
Cancelatório da Isenção (PAF no 10675.000658/2008-06), tal tese não merece subsistir.
O efeito suspensivo conferido ao recurso apresentado em face do Ato
Cancelatório da isenção não tem o condão de evitar o lançamento dos respectivos créditos
tributários, os quais podem ser normalmente constituídos, porém com a exigibilidade suspensa.
No que se refere a este argumento, acerca de uma suposta suspensão de
exigibilidade, alerta-se que tal garantia apenas impede que o débito seja executado, não obstando
o lançamento dos tributos que a fiscalização entender como devidos. Sobre o tema, destaco
recente acórdão da Câmara Superior:
DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO. ATO
CANCELATÓRIO DE ISENÇÃO. IRRELEVÂNCIA. A contagem do prazo
decadencial não pode ser suspensa ou interrompida. O prazo é contado a partir da
ocorrência do fato gerador, ou do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado (STJ, REsp 973.733/SC). (CSRF. 9202-008.822.
27.7.2020)
Neste processo acima citado, ficou decidido que o tramite do procedimento acerca
do Ato Cancelatório não tem o condão de afetar o fato gerador da obrigação previdenciária, nos
seguintes termos:
Se o sujeito passivo gozava ilegalmente de isenção ou de imunidade, tal situação
deveria ser constatada em tempo hábil para viabilizar o lançamento dentro do prazo
previsto no Código Tributário Nacional, o qual, como já dito, não está sujeito à
suspensão ou interrupção.
Por outro lado, um ato cancelatório de isenção não constitui uma situação jurídica até
então inexistente, mas sim declara uma situação jurídica pré-existente (a
inexistência de isenção), de forma que o seu efeito é declaratório e, portanto, retroage à
época da citada situação. A par do que já foi dito e exposto, o efeito declaratório do ato
de cancelamento é outra razão pela qual o lançamento deveria ter sido realizado
dentro dos marcos temporais estabelecidos no art. 150, § 4o, ou no art. 173, I,
inexistindo qualquer fundamento que permita deslocar o termo de início do lustro
para outro momento.
Assim, o efeito suspensivo conferido ao recurso apresentado em face do Ato
Cancelatório de Isenção impossibilita a exigência imediata das contribuições previdenciárias
antes abarcadas pela isenção cancelada, objeto de respectivos lançamentos (como o presente);
nada mais do que isso.
Ou seja, mesmo diante de situações que impeçam a execução/cobrança do crédito,
por ser o lançamento atividade vinculada e obrigatória, é dever do Fisco proceder à constituição
do crédito tributário respectivo, nos termos do art. 142, parágrafo único, do CTN, ocasião em
que sua exigibilidade estará suspensa até que se encerre o efeito suspensivo. Esta é uma medida
de preservação do interesse público.
Fl. 1485
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-009.801 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000685/2008-36

A despeito de o processo envolvendo o Ato Cancelatório estar pendente de
apreciação de recurso, foi regular o procedimento adotado pela fiscalização ao efetuar o
lançamento do crédito tributário em baila.
Assim, inexiste autorização legal para impedir a marcha processual regular dos
processos envolvendo o lançamento das contribuições previdenciárias relativas às competências
compreendidas a partir do reconhecimento do cancelamento da isenção através do Ato
Declaratório do Cancelamento da Isenção, ainda que o processo envolvendo tal cancelamento
não tenha sido efetivamente finalizado.
Ademais, como exposto, o próprio Decreto no 7.237/2010 (Regulamento da Lei no
12.101/2009), em seu art. 45, tratou da questão ao prever que os Atos cancelatórios de isenção
não definitivamente julgados deveriam ser encaminhados à unidade competente do Ministério da
Fazenda para verificação do cumprimento dos requisitos da isenção na forma da nova legislação,
aplicada a legislação vigente à época do fato gerador, o que foi feito no presente caso.
Portanto, deve ser negado o pleito do RECORRENTE.

Da Decadência
A RECORRENTE defende a aplicação da decadência, com fulcro no artigo 150
§4o, o CTN, a contar a partir da data do fato gerador. Assim, requereu a extinção do crédito
tributário relativo aos períodos anteriores ao mês de dezembro de 2003 (inclusive), passo que
tomou ciência do presente lançamento em 23/12/2008.
Contudo, não assiste razão à RECORRENTE.
Em princípio, cumpre esclarecer que aplica-se ao presente caso o teor da Súmula
Vinculante no 08 do STF, abaixo transcrita, no sentido de que o prazo decadencial aplicável às
contribuições previdenciárias é quinquenal e não decenal:
Súmula Vinculante 8: “São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário".
No que tange aos efeitos da súmula vinculante, cumpre lembrar o texto do artigo
103-A, caput, da Constituição Federal que foi inserido pela Emenda Constitucional no 45/2004.
in verbis:
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação,
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre
matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa
oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem
como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei".
Destarte, para o bom emprego do instituto da decadência previsto no CTN é
preciso verificar o dies a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o
estabelecido pelo art. 150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
Fl. 1486
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-009.801 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000685/2008-36

Em 12 de agosto de 2009, o Superior Tribunal de Justiça – STJ julgou o Recurso
Especial no 973.733-SC (2007/0176994-0), com acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
antigo CPC e da Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos), da relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim ementado:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL
.ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Fl. 1487
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2201-009.801 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000685/2008-36

Portanto, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado relativo
ao tributo em discussão, o prazo decadencial se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos
do fato gerador, conforme regra do art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou
nas hipóteses de dolo, fraude ou simulação, o lustro decadencial para constituir o crédito
tributário é contado do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
nos termos do art. 173, I, CTN.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Sabe-se que o CARF possui entendimento sumulado no sentido de que qualquer
recolhimento de contribuição previdenciária feito pelo contribuinte nos períodos fiscalizado
caracteriza o pagamento antecipado para fins do art. 150, §4o, do CTN, mesmo que uma rubrica
específica exigida pela autoridade fiscal não tenha sido incluída na base de cálculo:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
No presente caso, todos os fatos geradores apurados se referem à contribuições
devidas a Outras Entidades e Fundos – Terceiros não recolhidas, posto que a RECORRENTE
entendeu serem inexigíveis tais contribuições por ter se considerado entidade beneficente. Na
Informação Fiscal decorrente da diligência requisitada pela DRJ, a autoridade lançadora
informou que, no período fiscalizado, a RECORRENTE “recolheu apenas os valores que foram
descontados dos segurados empregados e dos contribuintes individuais” (fl. 1023 do processo no
10970.000684/2008-91, apenso).
Neste sentido, foi bem a decisão recorrida ao apontar que “não se aplica à
situação a regra do art. 150 e § 4° do CTN por não ter havido pelo contribuinte a antecipação
dos recolhimentos das contribuições devidas” (fl. 1141). Isto porque em nenhuma passagem dos
autos foi apontado o recolhimento antecipado das contribuições cobradas neste processo
(referentes a contribuições devidas a Terceiros).
A RECORRENTE efetuou em época própria apenas o recolhimento das
contribuições relativas a parte dos segurados, e não da parcela devida a Terceiros.
Neste sentido, resta claro que não houve qualquer recolhimento das contribuições
devidas a Outras Entidades e Fundos no período fiscalizado, tanto que nenhum valor foi abatido
do crédito tributário lançado, conforme pleiteado pela RECORRENTE.
Fl. 1488
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2201-009.801 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000685/2008-36

Sendo assim, é inaplicável ao presente caso a Súmula CARF no 99. Isto porque,
para fins de pagamento antecipado, o fato gerador não se confunde com a rubrica específica
exigida no auto de infração. Ou seja, nos termos da Súmula, é essencial que tenha havido o
recolhimento parcial do tributo cobrado (fato gerador a que se referir a autuação), não podendo
se valer do recolhimento de um outro tributo (uma outra hipótese de incidência) como forma de
considerar pagamento parcial para atrair a contagem diferenciada do prazo decadencial, mesmo
que este último tenha sido sobre rubrica exigida no auto de infração.
Em outras palavras, já que este caso envolve as contribuições de Terceiros, para
que fosse considerado o pagamento antecipado era necessário comprovar que houve o
recolhimento parcial do mesmo tributo (fato gerador), ainda que sobre outra rubrica (outra
parcela da remuneração paga). Desta forma, não é possível se valer do recolhimento das
contribuições devidas pelos segurados (hipótese de incidência diversa) com a finalidade de
pleitear o pagamento antecipado para fins de decadência das contribuições patronais.
Neste ponto, utilizo como razões de decidir o seguinte trecho do voto proferido
pela Ilustre Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri no Acórdão no 9202-004.572, de
23/11/2016, o qual também envolve caso de contribuição patronal cobrada de contribuinte que se
intitulou entidade imune:
Destaca-se que tendo o REsp no 973.733/SC sido julgado sob a sistemática do Recurso
Repetitivo deve este Conselho, por força do art. 62, §2o do seu Regimento Interno,
reproduzir tal entendimento em seus julgados.
Ocorre que, embora não haja mais dúvidas de que para se considerar a data do fato
gerador como termo inicial da decadência é necessário verificar acerca da ocorrência de
antecipação do pagamento do tributo, permanece sob debate qual seria a abrangência do
termo 'pagamento' adotado por aquele Tribunal Superior.
Em outras palavras, quais pagamentos realizados pelo contribuinte devem ser
considerados para fins de aplicação do art. 150, §4o do CTN?
No que tange as contribuições previdenciárias entendo que a resposta já foi construída
por este Conselho quando da edição da Súmula CARF no 99, que dispõe:
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no
art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado
como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a
autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Embora a referida Súmula não seja aplicada ao caso pois a mesma contempla
lançamento cujo objeto é cobrança da Contribuição Social incidente sobre pagamentos
de salários tidos como indiretos o entendimento ali exposto é compatível com o caso em
questão.
Assim, a verificação da ocorrência de pagamento para fins de atração da regra o
art. 150, §4o do CTN deve se dar pela análise de ter o contribuinte recolhido ao
longo do período autuado contribuição previdenciária decorrente do mesmo fato
gerador objeto do lançamento, ainda que os respectivos recolhimentos não se refiram
propriamente aos fatos cujas hipóteses de incidência tenham sido questionadas pela
fiscalização. Deve-se entender por 'mesmo fato gerador' as hipóteses de incidência
que possuem identidade entre os critérios que compõem a respectiva regra matriz
Fl. 1489
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2201-009.801 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000685/2008-36

de incidência, ou seja, tributo previsto no mesmo dispositivo legal com coincidência
de sujeito passivo e base de cálculo, ainda que esta última não tenha sido quantificada
corretamente.
No presente caso, conforme esclarecido ao longo do processo e afirmado pela própria
Recorrente, pelo fato de esta se intitular entidade imune por obvio que não ocorreu
o recolhimento das contribuições sociais quota patronal nos termos em que previsto
no art. 22 da Lei no 8.212/91 ora lançado. O que o Contribuinte afirma é que houve
recolhimento na modalidade de retenção da contribuição social devida pelos segurados
que lhe prestaram serviço, ou seja, recolhimento do tributo cujo fato gerador está
descrito no art. 20 da mesma lei.
No entender dessa Relatora o pagamento realizado com base no art. 20 da Lei no
8.212/91 (parte segurado) não se aproveita para fins de aplicação do art. 150, §4o
do CTN haja vista que o lançamento visa a cobrança da contribuição prevista no
art. 22, da mesma lei.
(grifos nossos)
Assim, entende-se que não há nos autos qualquer comprovante de que houve
algum pagamento prévio das contribuições em questão, ou seja, da parcela devida a devidas a
Outras Entidades e Fundos. Portanto, a contagem do prazo decadencial deve ter como termo
inicial o primeiro dia do exercício seguinte aquele em que poderia ter sido efetuado o
lançamento, nos termos do art. 173, inciso I do CTN.
Conforme pontuado no relatório deste voto, o auto de infração engloba o período
de 01/2003 a 12/2004, com ciência da RECORRENTE em 23/12/2008. Portanto, não estão
fulminados pela decadência as referidas competências, posto que o prazo decadencial em relação
à competência mais remota (01/2003) foi o dia 01/01/2004, e o lançamento poderia ter sido
efetuado até o dia 31/12/2008.
Assim, sem razão a RECORRENTE.

MÉRITO
De início, esclareça-se que, no recurso apresentado neste processo, a
RECORRENTE não enfrenta quaisquer pontos acerca da acusação de descumprimento do inciso
V do art. 55 da Lei no 8.212/91.
No entanto, por estar julgando diversos processos envolvendo a contribuinte,
relativos a outros períodos, entendo prudente trazer para este voto as mesmas considerações
apresentadas nos outros processos acerca da imunidade das contribuições previdenciárias e
possibilidade do lançamento do crédito tributário pelo Fisco.

Da imunidade
Conforme exposto no Relatório, a autoridade fiscal entendeu que a FMMS
descumpriu os requisitos estabelecidos para gozar da “isenção” das contribuições sociais
outorgadas às entidades beneficentes de assistência social. Conforme razões expostas pela
Fl. 1490
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2201-009.801 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000685/2008-36

autoridade fiscal no Ato Cancelatório de Isenção (processo no 10675.000658/2008-06), em
síntese, a entidade deixou de aplicar integralmente seus recursos na manutenção dos seus
objetivos sociais, posto que repassou o benefício fiscal para o Município de Uberlândia.
No que diz respeito às entidades beneficentes de assistência social, o art. 195, §7o,
da Constituição Federal prevê a imunidade dessas entidades em relação às contribuições
destinadas à seguridade social, desde que atendam às exigências estabelecidas em lei:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
(...)
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes
de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. (Grifou-se)
Apesar do texto constitucional empregar a expressão “isentas”, trata-se de
verdadeira hipótese de imunidade, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (“STF”)
na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2.028/DF e no RE 566.622/RS, por se tratar de
limitação ao poder de tributar estabelecida pela própria constituição.
No entanto, a autoridade fiscal apontou que a RECORRENTE não demonstrou
que cumpria os requisitos estabelecidos pelo art. 55 da Lei no 8.212/91, vigente à época da
ocorrência dos fatos geradores, para fazer jus à imunidade das contribuições previdenciárias,
notadamente o previsto no inciso V:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
(...)
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do
INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
Antes de analisar o caso concreto, cumpre fazer alguns esclarecimentos acerca do
tema envolvendo os requisito para isenção das contribuições previdenciárias.
De início, quanto ao tema envolvendo a exigência de requisitos para a isenção das
contribuições apenas por lei complementar, não compete a esta Corte administrativa reconhecer
a inconstitucionalidade de normas, como bem pontuado pela Súmula CARF no 02, que assim
dispõe:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, mesmo diante do argumento de que este requisito apenas poderia ter sido
estabelecido por lei complementar, não compete a esta Corte administrativa reconhecer a
inconstitucionalidade de normas, sendo vedado aos membros do CARF afastar a aplicação de
norma legal sob fundamento de inconstitucionalidade, nos termos do art. 62 do RICARF.
Fl. 1491
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2201-009.801 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000685/2008-36

Apenas devem ser deixadas de aplicar as normas que já tenham sido declaradas
inconstitucionais por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal, conforme art. 62,
§1o, II, do RICARF.
Neste sentido, cumpre mencionar que a questão envolvendo a exigência de lei
complementar como forma de definir os requisitos para a isenção por parte das entidades
filantrópicas foi levada ao crivo do Supremo Tribunal Federal – STF que, no julgamento do
Recurso Extraordinário RE 566.622/RS, tema com repercussão geral reconhecida (tema 0032),
fixou a seguinte tese:
"A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas".
No entanto, ainda não foi certificado o trânsito em julgado da mencionada
questão objeto do RE 566.622/RS em razão de Embargos de Declaração opostos em face da
última decisão proferida pelo STF. Deste modo, os dispositivos legais previstos no art. 55 da Lei
no 8.212/91 gozam de presunção de constitucionalidade, não podendo ser afastada a sua
aplicação por esta Corte, nos termos da já citada Súmula CARF no 02 e do já mencionado art. 62
do Anexo II do RICARF, cujo texto dispõe o seguinte:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
Fl. 1492
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2201-009.801 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000685/2008-36

2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Nota-se que o RICARF exige decisão definitiva do STF para que os membros das
turmas de julgamento do CARF possam afastar a aplicação de lei. No caso, o acórdão proferido
pelo STF no RE 566.622/RS ainda não transitou em julgado, o que impede sua aplicação neste
julgamento.
Neste sentido, cito abaixo as razões de decidir expressas pelo ilustre Conselheiro
Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Presidente desta Colenda Turma, no acórdão no 2201-
007.263, proferido em 02/09/2020:
A análise dos autos evidencia que a autuação decorreu do fato da recorrente ter
apresentado GFIP como entidade beneficente isenta da conta patronal da Contribuição
Previdenciária sem que tivesse formalizado o requerimento de que trata o § 1o do art.
55 da Lei 8.2512/91, cuja redação vigente à época dos fatos era a seguinte:
(...)
Portanto, é inequívoca a conclusão de que a autuação decorre de
descumprimento de preceitos vigentes contidos em lei ordinária, considerados
indispensáveis para fazer jus à isenção do pagamento das contribuições de que tratam
os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
A afirmação recursal de que a regulamentação do dispositivo constitucional
supracitado é matéria reservada a lei complementar é questão levada ao crivo do
Supremo Tribunal Federal – STF que, no julgamento do Recurso Extraordinário – RE
566.622/RS, tema com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese:
"A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas".
As decisões definitivas dessa natureza devem ser reproduzidas pelos membros
desta Corte por força de previsão Regimental. Entretanto, ainda não foi certificado
trânsito em julgado da referida Decisão da Suprema Corte, razão pela qual se conclui
que o texto então vigente do art. 55 da Lei 8.212/91 goza de presunção de
legitimidade, encontrando-se, assim, em plena harmonia com os preceitos
constitucionais, já que tal juízo não compete a esta Corte administrativa, como bem
pontuado pela Súmula Carf. No 02, que assim dispõe:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Ademais, no caso sob análise, não parece que o citado § 1o veicule qualquer
definição sobre o modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo § 7o do art. 195 da CF, tampouco institua contrapartidas a serem
por elas observadas, mas, tão só, define um procedimento que confere alguma forma
de controle estatal sobre a desoneração fiscal. Não faz muito sentido imaginar que a
imunidade em questão pudesse ser gozada sem qualquer tipo de controle.
Fl. 1493
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2201-009.801 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000685/2008-36

Neste sentido, não identifico qualquer mácula que justifique a alteração do
lançamento ou da decisão recorrida.
Portanto, conclui-se que a autuação decorre de descumprimento de preceitos
vigentes contidos em lei ordinária, considerados indispensáveis para fazer jus à isenção do
pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212/91, de modo que
deve ser analisado o cumprimento dos mencionados requisitos, conforme especificado pela
autoridade fiscal.
Ainda assim, entendo importante esclarecer que o STF, quando da análise
conjunta do mérito dos embargos de declaração opostos nos autos da ADI 2.028, da ADI
2.036,da ADI 2.621, da ADI 2.228 e do RE 566.622 (em decisão, como exposto, ainda não
transitada em julgado), entendeu que os aspectos procedimentais da imunidade, relacionados à
certificação, à fiscalização e ao controle das entidades beneficentes de assistência social podem
ser regulamentados por lei ordinária; por outro lado, é exigível a lei complementar para a
definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no
art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a
serem por elas observadas.
Em síntese, o STF definiu ser legítima a atuação do legislador ordinário, no trato
de questões procedimentais, desde que não interfira com a própria caracterização da imunidade.
Neste sentido, entendeu que vinculações restritivas “à livre disposição do
indivíduo para agir nos campos da benemerência ou da filantropia” bem como “definir que a
imunidade somente é aplicável se um determinado percentual da receita bruta for destinado à
prestação gratuita de serviços”, são matérias afetas à lei complementar; ao passo que outras
questões, como a mera certificação prevista no art. 55, II, da Lei no 8.212/91, poderia ser exigida
mediante lei ordinária.
O seguinte trecho do voto proferido pela Ministra Rosa Weber quando do
julgamento dos Embargos de Declaração no RE 566622, citando palavras dos Ministros Luiz
Fux e Dias Toffoli, esclarece a questão:
Acompanhei o voto proferido pelo eminente e saudoso Ministro Teori Zavascki
em sua integralidade. Destaquei, nessa linha, a necessária distinção, na exegese do art.
195, § 7o, da CF, entre os aspectos meramente procedimentais referentes à
certificação, à fiscalização e ao controle administrativo das entidades beneficentes de
assistência social, passíveis de definição em lei ordinária, e a definição do modo de
atuação das entidades contempladas no preceito, a exigir lei complementar.
No mesmo sentido votou o Ministro Luiz Fux, de cujo voto destaco o seguinte
excerto:
“Então, basicamente, tudo aquilo que influi diretamente da imunidade reclama lei
complementar, e aqueles aspectos procedimentais de habilitação de documentos,
apresentação dos documentos para ver a categorização da sociedade como beneficente
se submetem a uma lei ordinária para a qual não há necessidade de quorum específico
para isso.”
O Ministro Dias Toffoli acompanhou o voto proferido pelo Ministro Teori
Zavacki tanto em relação ao mérito das ações objetivas quanto em relação ao recurso
extraordinário, observando que “a lei complementar está reservada aos requisitos
Fl. 1494
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2201-009.801 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000685/2008-36

para a concessão da referida imunidade, e a lei ordinária, não só a lei ordinária, mas
também os regramentos - existem vários regramentos infranormativos aí, não só
infraconstitucionais, mas infralegais - que são emitidos pelos órgãos públicos a
respeito do tema, não podem estabelecer requisitos, eles estabelecem, evidentemente,
procedimentos”.
(destaques no original)
Em outro trecho de seu voto, a Excelentíssima Ministra Rosa Weber esclareceu o
seguinte:
Não paira dúvida, pois, sobre a convicção de que a delimitação do campo
semântico abarcado pelo conceito constitucional de “entidades beneficentes de
assistência social”, por inerente ao campo das imunidades tributárias, sujeita-se à regra
de reserva de lei complementar, consoante disposto no art. 146, II, da Carta Política.
Qual é, pois, a dificuldade que aqui se apresenta? Tanto a tese estrita (refletida
na ementa do RE 566.622 e na tese de repercussão geral do tema no 32) – segundo a
qual todo e qualquer aspecto relacionado ao regime jurídico das entidades
beneficentes de assistência social, de que cogita o art. 195, § 7o, da CF, somente pode
ser positivado mediante lei complementar – quando a tese flexível – segundo a qual
aspectos meramente procedimentais, que não dizem respeito à própria definição de
tais entidades, podem ser veiculados mediante lei ordinária – autorizam, consideradas
as normas examinadas nos casos em apreço, resultados similares: a procedência total
das ADIs 2028 e 2036, parcial das ADIs 2228 e 2621, e o provimento do RE 566.622.
No exame das ações diretas, a Corte concluiu pela inconstitucionalidade
formal de preceitos normativos não veiculados mediante lei complementar que
inovavam na ordem jurídica ao exigirem contrapartidas diversas para o gozo da
imunidade objeto do art. 195, § 7o,da CF. Nesse enfoque, o resultado do julgamento
das ADIs não deixa de ser coerente com a procedência do recurso extraordinário.
As teses jurídicas subjacentes a uma e outra decisão se mostram, de fato,
antagônicas – circunstância ensejadora, aliás, da oposição dos presentes embargos de
declaração.
E a contradição entre as teses não se limita ao campo teórico, mas antes se
traduz em incerteza que se espraia para o campo normativo. É que, a prevalecer a tese
consignada no voto condutor do julgamento do RE 566.622, deve ser reconhecida a
declaração incidental da inconstitucionalidade de todo o art. 55 da Lei no
8.212/1991, inclusive em sua redação originária, cabendo ao art. 14 do CTN a
regência da espécie.
A prevalecer, a seu turno, o voto condutor das ADIs, do Ministro Teori
Zavascki, deve ser reconhecida a declaração de inconstitucionalidade apenas do inciso
III e dos §§ 3o, 4o e 5o do art. 55 da Lei no 8.212/1991, acrescidos pela Lei no
9.732/1998, permanecendo constitucionalmente hígido o restante do dispositivo, em
particular o seu inciso II, que, objeto das ADIs 2228 e 2621, teve a pecha de
inconstitucional expressamente afastada, conforme o julgamento das ADIs, tanto em
relação à sua redação originária quanto em relação às redações que lhe foram dadas
pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3oda Medida Provisória no 2.187-13/2001.
Há que ora definir, pelo menos, qual é a norma incidente à espécie, à luz do
enquadramento constitucional: se o art. 14 do CTN ou o art. 55 da Lei no 8.212/1991
Fl. 1495
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2201-009.801 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000685/2008-36

(à exceção do seu inciso III e dos §§ 3o, 4o e 5o,acrescidos pela Lei no 9.732/1998,
declarados inconstitucionais nas ações objetivas). Num caso, o CEBAS (Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social) foi declarado constitucional e no outro
foi declarado inconstitucional.
Outro aspecto a ser enfrentado é o fato de que, tal como redigida, a tese de
repercussão geral aprovada nos autos do RE 566.622 sugere a inexistência de
qualquer espaço normativo que pudesse ser integrado por legislação ordinária, o que,
na minha leitura, não é o que deflui do cômputo dos votos proferidos.
(...)
Conclusão
I. Embargos de declaração nas ADIs acolhidos em parte, sem efeito
modificativo, para: (i) sanando erro material, excluir das ementas das ADIs 2028 e
2036 a expressão “ao inaugurar a divergência”, tendo em vista que o julgamento
dessas duas ações se deu por unanimidade; e (ii) prestar esclarecimentos, nos termos
da fundamentação.
II. Embargos de declaração no RE 566.622 acolhidos em parte para, sanando
os vícios identificados:
(i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na
redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e
pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001; e
(ii) a fim de evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema no 32 da
repercussão geral a seguinte formulação:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.”
É como voto.
(destaques no original)
Sendo assim, nas palavras da Excelentíssima Ministra Rosa Weber, apesar de
firmar o entendimento de que a lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF (instituição de contrapartidas a serem por elas observadas), foi adotada uma “tese flexível –
segundo a qual aspectos meramente procedimentais, que não dizem respeito à própria definição
de tais entidades, podem ser veiculados mediante lei ordinária”.
Em síntese, o STF definiu ser legítima a atuação do legislador ordinário, no trato
de questões procedimentais, desde que não interfira com a própria caracterização da imunidade.
O referido julgamento não contemplou a Lei no 12.101/2009. No entanto, a tese
firmada pelo STF (ainda não transitada em julgado) é no sentido de ser exigível lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência
social contempladas.
Fl. 1496
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 2201-009.801 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000685/2008-36

Importante mencionar que, conforme devidamente esclarecido com o julgamento
dos embargos de declaração, já deve ser reconhecida a declaração de inconstitucionalidade do
inciso III e dos §§ 3o, 4o e 5o do art. 55 da Lei no 8.212/1991 (abaixo transcritos), com base no
voto condutor do Ministro Teori Zavascki proferido na ADI 2028 (com decisão transitada em
julgado em 16/05/2020):
Art. 55. (...)
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência;
(...)
§ 3o Para os fins deste artigo, entende-se por assistência social beneficente a prestação
gratuita de benefícios e serviços a quem dela necessitar.
§ 4o O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS cancelará a isenção se verificado o
descumprimento do disposto neste artigo.
§ 5o Considera-se também de assistência social beneficente, para os fins deste artigo, a
oferta e a efetiva prestação de serviços de pelo menos sessenta por cento ao Sistema
Único de Saúde, nos termos do regulamento.
Ademais, conforme restou decidido pelo STF quando do julgamento da ADI 4480
(com decisão transitada em julgado em 24/04/2021), permanecem incólumes os dispositivos das
referidas leis ordinárias que estão lastreados no art. 14 do CTN, lei complementar que deve ser
observada, conforme entendimento do STF, pelo menos até que seja publicada nova lei
complementar específica para tratar da matéria. Assim, transcreve-se, abaixo, trecho do voto
proferido pelo Exmo. Relator Ministro Gilmar Mendes (Relator da ADI 4480) na ocasião:
Quanto ao art. 29 [da Lei no 12.101/2009] e seus incisos e ao art. 30, reitero que só
deverão ser considerados inconstitucionais na hipótese de estabelecerem condições
inovadoras, não previstas expressamente pela legislação complementar, no caso, o art.
14 do Código Tributário Nacional, ou que dela não puderem ser identificadas como
consequências lógicas. Eis o teor dos referidos dispositivos:
Com isso, o art. 14 do CTN é o dispositivo de lei complementar que define o
modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o,
da CF (institui contrapartidas a serem por elas observadas):
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância
dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a título de
lucro ou participação no seu resultado;
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer
título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
Fl. 1497
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 2201-009.801 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000685/2008-36

§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são exclusivamente,
os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata
este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.
Insta salientar que a falta de menção aos incisos do art. 14 do CTN no auto de
infração não importa em nulidade do lançamento se demonstrado o descumprimento dos
requisitos lá descritos e citados os incisos do art. 55 da Lei 8.212/91 ou do artigo 29 da Lei
12.101/91, conforme a época, eis que tais incisos são equivalentes ou decorrentes do disposto no
CTN, conforme entendido pelo STF.
No presente caso, independentemente da discussão envolvendo as exigências
firmadas via lei ordinária, é possível constatar que a autuação decorreu da constatação de
eventual descumprimento de um dos requisitos previstos em lei complementar, qual seja: a não
aplicação dos recursos da entidade beneficente na manutenção de seus objetivos institucionais,
conduta que, se caracterizada, também violaria a norma contida no art. 14, inciso II do CTN,
afastando assim a imunidade.
Findado estes esclarecimentos, rememoro que a RECORRENTE não questionou
nem rebateu os fatos apontados pela fiscalização como caracterizadores desta conduta para o
descumprimento da regra estabelecida pelo inciso V do art. 55 da Lei no 8.212/91.
Neste sentido, reporto como verdadeira a conduta narrada pela autoridade fiscal,
de modo a concluir pelo não cumprimento de requisito exigido para fazer jus à imunidade das
contribuições previdenciárias.

Da ilegalidade da Taxa Selic
A RECORRENTE inicia suas razões de mérito com o argumento de que, não
sendo possível a exigência do crédito principal (por ser ela isenta), também são indevidos os
juros de mora pleiteados.
Com tais argumentos, pleiteia a ilegalidade da Taxa Selic e a limitação dos juros
em 12% ao ano, tudo com a finalidade de afastar a cobrança dos juros.
Contudo, a despeito do longo arrazoado trazido pela RECORRENTE, não
merecem prosperar suas alegações, pois de acordo com a Súmula no 04 deste CARF, sobre os
créditos tributários são devidos os juros moratórios calculados à taxa referencial do SELIC, a
conferir:
SÚMULA CARF No 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Fl. 1498
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 2201-009.801 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000685/2008-36

Portanto, não se pode requerer que a autoridade lançadora afaste a aplicação da
lei, na medida em que não há permissão ou exceção que autorize o afastamento dos juros
moratórios. A aplicação de tal índice de correção e juros moratórios é dever funcional do Fisco.

Da ilegalidade da Multa
A RECORRENTE pleiteia o afastamento da multa ao alegar que sempre foi isenta
do pagamento das contribuições e, portanto, jamais houve qualquer mora a ensejar a penalidade.
Ademais, argumenta que a multa teria natureza confiscatória.
Sobre este último ponto, mediante tal linha de argumentação, a RECORRENTE
procura atribuir a pecha de inconstitucionalidade à legislação tributária. Ocorre que essa matéria
é estranha à esfera de competência desse colegiado, conforme determina o seguinte enunciado da
Súmula CARF:
Súmula CARF no 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Quanto a alegação de impossibilidade de cobrança de multa face a ausência de
mora, igualmente não merece prosperar.
A RECORRENTE argumenta que não incorreu em mora pois não era devedora da
contribuição lançada. Para tanto, alega que no “lançamento por homologação, a denúncia
espontânea do contribuinte exclui a obrigatoriedade de quitação da multa moratória” (fl. 1361).
Contudo, não estar-se diante de um “lançamento por homologação”, mas sim de
um lançamento de ofício realizado pela autoridade fiscal para cobrança do crédito tributário que
deixou de ser recolhido pela contribuinte em razão do cancelamento de isenção que lhe era
conferida. Não existe qualquer “denuncia espontânea” da contribuinte neste caso.
A premissa da contribuinte estaria, em tese, válida caso a mesma efetuasse
espontaneamente a retificação de todas as GFIPs e recolhesse o tributo devido antes do início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados com a infração
(nos termos do art. 138, parágrafo único, do CTN).
Desta forma, o lançamento da correspondente multa é dever funcional do Fisco,
conforme determina o art. 142, parágrafo único, do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Neste sentido, não merece acolhida a tese da RECORRENTE.

Fl. 1499
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 2201-009.801 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000685/2008-36

Da Multa Aplicável. Retroatividade Benigna
Contudo, para dar tratamento equânime a todos os 9 (nove) processos do
contribuinte (todos julgados nesta mesma sessão), entendo por fazer as seguintes considerações
sobre a forma de comparação da multa mais benéfica.
O referido tema foi objeto de inúmeros debates neste Conselho e pelas autoridades
fazendárias, chegando a ser objeto de Portaria Conjunta da PGFN e RFB e Instrução Normativa
da RFB, tudo com o intuito de demonstrar como deveria ser realizada a comparação da
penalidade mais benéfica ao contribuinte para fins de retroatividade da lei.
Após reiteradas manifestações, este CARF editou a Súmula no 119 para tratar do
tema, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Sendo assim, por longo tempo, o entendimento firme deste Conselho era de que a
multa do novo art. 32-A da Lei no 8.212/91 deveria ser comparada – para fins de retroatividade
benigna – somente aos casos que envolvesse lançamento da multa do art. 32, §§ 4o e 5o, de forma
isolada, e não de forma conjunta com o lançamento de ofício para cobrança da obrigação
principal. Neste último cenário (que é o caso dos autos), deveria ser efetuada a comparação nos
termos delineados pela Súmula CARF no 119, ou seja: somar a antiga multa de mora do art. 35
(redação anterior) com a multa do art. 32, §5o (se houvesse), e comparar tal somatório com a
nova multa do art. 35-A (de 75%).
No caso das contribuições destinadas a Terceiros, como mencionado tributo não é
base da multa CFL 68, a comparação se dava tão-somente entre a antiga multa de mora do art. 35
(redação anterior) com a nova multa do art. 35-A (de 75%).
Ocorre que, recentemente, a referida Súmula CARF no 119 foi cancelada em razão
de manifestação da PGFN sobre a tema, que o incluiu em Lista de Dispensa de Contestar e
Recorrer dada a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de aplicar a multa do art. 35-A
somente aos fatos geradores após a vigência da MP 449/2008. Sendo assim, para fatos geradores
anteriores à referida MP 449/2008, a multa de mora do antigo art. 35 deveria ser limitada a 20%,
em respeito à nova redação do mencionado dispositivo, trazida pela MP 449/2008.
Extrai-se do Parecer da PGFN e da jurisprudência do STJ uma certeza: de que a
multa de ofício de 75% do art. 35-A não pode ser aplicada aos fatos geradores anteriores à MP
449/2008. O mesmo posicionamento é claro ao esclarecer, como exposto, como deve ser a
comparação da multa de mora do art. 35 (antes e depois da MP 449/2008).
Sobre a matéria, utilizo como razões de decidir o seguinte trecho do voto
proferido pelo Ilustre Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Presidente desta Turma,
Fl. 1500
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 2201-009.801 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000685/2008-36

no acórdão no 2201-008.973, de 09 de agosto de 2021, por serem bastante esclarecedoras as suas
ponderações:
De início cumpre trazer à balha quadro comparativo da legislação que rege a
matéria, com as alterações das Lei n° 9.528/1997, 9.876/99 e 11.941/09:
LEGISLAÇÃO ANTERIOR
LEGISLAÇÃO NOVA
Lei 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto
Nacional do Seguro Social-INSS, por intermédio de
documento a ser definido em regulamento, dados
relacionados aos fatos geradores de contribuição
previdenciária e outras informações de interesse do
INSS. (...)
§ 4o A não apresentação do documento
previsto no inciso IV, independentemente do
recolhimento da contribuição, sujeitará o infrator à
pena
administrativa
correspondente
a
multa
variável equivalente a um multiplicador sobre o
valor mínimo previsto no art. 92, em função do
número de segurados, conforme quadro abaixo:
§ 5o A apresentação do documento com
dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará
o
infrator
à
pena
administrativa
correspondente à multa de cem por cento do valor
devido relativo à contribuição não declarada,
limitada aos valores previstos no parágrafo
anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.528, de
10.12.97).

Lei 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do
Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na
forma, prazo e condições estabelecidos por esses
órgãos, dados relacionados a fatos geradores,
base de cálculo e valores devidos da contribuição
previdenciária e outras informações de interesse
do INSS ou do Conselho Curador do FGTS;
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de
apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou
que a apresentar com incorreções ou omissões
será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes
multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada
grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-
calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda
que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo,
limitada a 20% (vinte por cento), observado o
disposto no § 3o deste artigo.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).

Lei 8.212/91:
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em
atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá multa de
mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes
termos:
(...)
II - para pagamento de créditos incluídos em
notificação fiscal de lançamento:
a) vinte e quatro por cento, em até quinze
dias do recebimento da notificação;;
b) trinta por cento, após o décimo quinto dia
do recebimento da notificação;;
c) quarenta por cento, após apresentação de
recurso desde que antecedido de defesa, sendo
ambos tempestivos, até quinze dias da ciência da
decisão do Conselho de Recursos da Previdência
Social – CRPS;
d) cinqüenta por cento, após o décimo
quinto dia da ciência da decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social - CRPS, enquanto
não inscrito em Dívida Ativa;;
III - para pagamento do crédito inscrito em
Lei 8.212/91:
Art. 35. Os débitos com a União
decorrentes das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11
desta Lei, das contribuições instituídas a título de
substituição e das contribuições devidas a
terceiros, assim entendidas outras entidades e
fundos, não pagos nos prazos previstos em
legislação, serão acrescidos de multa de mora e
juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996. (...)
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de
ofício relativos às contribuições referidas no art.
35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Lei 9.430:
Art. 44. Nos casos de lançamento de
ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento)
sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou
Fl. 1501
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 2201-009.801 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000685/2008-36

Dívida Ativa:
a) sessenta por cento, quando não tenha sido
objeto de parcelamento;;
b) setenta por cento, se houve parcelamento;
c) oitenta por cento, após o ajuizamento da
execução fiscal, mesmo que o devedor ainda não
tenha sido citado, se o crédito não foi objeto de
parcelamento;
d) cem por cento, após o ajuizamento da
execução fiscal, mesmo que o devedor ainda não
tenha sido citado, se o crédito foi objeto de
parcelamento.
(Redação dada pela Lei no 9.876, de
1999).
recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata; (...)

Art. 61. Os débitos para com a União,
decorrentes
de
tributos
e
contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal,
cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de
janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos
na legislação específica, serão acrescidos de
multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será
calculada a partir do primeiro dia subseqüente ao
do vencimento do prazo previsto para o
pagamento do tributo ou da contribuição até o
dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado
fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este
artigo incidirão juros de mora calculados à taxa a
que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro
dia do mês subsequente ao vencimento do prazo
até o mês anterior ao do pagamento e de um por
cento no mês de pagamento.

Diante da inovação legislativa objeto da Lei 11.941/09, em particular em razão
do que dispõe o inciso II do art. 106 da Lei 5.172/66 (CTN), que trata da
retroatividade da multa mais benéfica, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a
Receita Federal do Brasil manifestaram seu entendimento sobre a adequada aplicação
das normas acima colacionadas, pontuando:
Portaria Conjunta PFGN;RFB no 14/2009
(...)
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-A
da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 2o A comparação na forma do caput deverá ser efetuada em relação aos processos
conexos, devendo ser considerados, inclusive, os débitos pagos, os parcelados, os não-
impugnados, os inscritos em Dívida Ativa da União e os ajuizados após a publicação da
Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008.
Art. 4o O valor das multas aplicadas, na forma do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, sobre as contribuições devidas
a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, deverá ser comparado com o
valor das multa de ofício previsto no art. 35-A daquela Lei, acrescido pela Lei no
11.941, de 2009, e, caso resulte mais benéfico ao sujeito passivo, será reduzido àquele
patamar.
Fl. 1502
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 2201-009.801 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000685/2008-36

Art. 5o Na hipótese de ter havido lançamento de ofício relativo a contribuições
declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), a multa aplicada limitar-se-á àquela prevista
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
Tais conclusões foram amplamente acolhidas no âmbito deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, o qual, ainda, sedimentou seu entendimento no
sentido de que, embora a antiga redação dos artigos 32 e 35, da Lei no 8.212, de 1991,
não contivesse a expressão “lançamento de ofício”, o fato de as penalidades serem
exigidas por meio de Auto de Infração e NFLD não deixaria dúvidas acerca da
natureza material de multas de ofício de tais exações.
No caso de lançamento de ofício de contribuições previdenciárias, para os fatos
geradores contidos em sua vigência, entendo correta a imposição das duas penalidades
previstas na legislação anterior, já que tutelam interesses jurídicos distintos, uma
obrigação principal, de caráter meramente arrecadatório, e outro instrumental,
acessório. Naturalmente, em razão de alinhamento pessoal à tese majoritária desta
Corte acerca da natureza material de multas de ofício de tais exações, entendo, ainda,
como correto o entendimento de que, para fins de aplicação da retroatividade benigna,
deve-se comparar o somatório das multas anteriores com a nova multa de ofício
inserida no art. 35-A da Lei 8.212/91.
Por outro lado, a exigência de ofício de contribuições devidas a Terceiros, em
razão de sua natureza, para os fatos geradores contidos em sua vigência, ocorre apenas
com a imputação da penalidade prevista na antiga redação do art. 35 da mesma Lei.
Naturalmente, nestes casos, para fins de aplicação retroativa da norma eventualmente
mais benéfica, caberia a comparação entre tal penalidades prevista anteriormente
anteriores com a nova multa de ofício inserida no art. 35-A da Lei 8.212/91.
Por fim, caso a exigência decorresse de aplicação de penalidade isolada por
descumprimento de obrigação acessória (GFIP com dados não correspondentes), sem
aplicação de penalidade pelo descumprimento de obrigação principal, a retroatividade
benigna seria aferida a partir da comparação do valor apurado com base na legislação
anterior e o que seria devido pela aplicação da nova norma contida no art. 32-A.
No caso específico de lançamentos associados por descumprimento de
obrigação principal e acessória a manifestação reiterada dos membros deste Conselho
resultou na edição da Súmula Carf no 119, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Contudo, tal enunciado de súmula foi cancelado, por unanimidade, em
particular a partir de encaminhamento neste sentido da Conselheira Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, em reunião da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
levada a termo no dia 06 de agosto de 2021, quando amparou a medida em
manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional sobre a tema, que o incluiu em
Fl. 1503
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 2201-009.801 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000685/2008-36

Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer (Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria
PGFN No 502/2016), o que se deu nos seguintes termos:
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da regra do
art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos lançamentos de
ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212, de
1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência: Nota
SEI
no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME , Parecer SEI
No
11315/2020/ME
O referenciado Parecer SEI no 11315/2020 trouxe, dentre outras, as seguintes
considerações:
(...)
12.
Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as suas
turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212,
de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
13.
Na linha de raciocínio sustentada pela Corte Superior de Justiça, anteriormente à
inclusão do art. 35-A pela Lei no 11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva,
nem na decorrente da Lei no 11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória
no 449, de 2008).
Vale ressaltar que, nos termos da legislação que rege a matéria, a manifestação
da PFGN acima citada não vincula a análise levada a termo por este Relator. Contudo,
a despeito do entendimento pessoal deste Relator sobre o tema, estamos diante de um
julgamento em segunda instância administrativa de litígio fiscal instaurado entre o
contribuinte fiscalizado e a Fazenda Nacional, a qual já não mais demonstra interesse
em discutir a forma de aplicação da retroatividade benigna contida na extinta Súmula
119.
Assim, ainda que não vinculante, a observação de tal manifestação impõe-se
como medida de bom senso, já que não parece razoável a manutenção do
entendimento então vigente acerca da comparação das exações fiscais sem que haja,
por parte do sujeito ativo da relação tributária, a intenção de continuar impulsionando
a lide até que se veja integralmente extinto, por pagamento, eventual crédito tributário
mantido. Ademais, neste caso, a manutenção da exigência evidenciaria mácula ao
Princípio da Isonomia, já que restaria diferenciado o tratamento da mesma matéria
entre o contribuinte que, como o recorrente, já teria sido autuado, e aqueles que estão
sendo autuados nos procedimentos fiscais instaurados após a citada manifestação da
PGFN.
Fl. 1504
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 2201-009.801 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000685/2008-36

Diante deste cenário, necessário que seja avaliado o alcance da tal manifestação
para fins de sua aplicação aos casos submetidos ao crivo desta Turma de julgamento.
Neste sentido, considerando que a própria representação da Fazenda Nacional já
se manifestou pela dispensa de apresentação de contestação, oferecimento de
contrarrazões e interposição de recursos, bem como recomenda a desistência dos já
interpostos, para os períodos de apuração anteriores à alteração legislativa que aqui se
discute (Lei no 11.941, de 2009), deve-se aplicar, para os casos ainda não
definitivamente julgados, os termos já delineados pela jurisprudência pacífica do STJ
e, assim, apurar a retroatividade benigna a partir da comparação do quantum devido à
época da ocorrência dos fatos geradores com o regramento contido no atual artigo 35
da lei .8.212/91, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, mesmo
em se tratando de lançamentos de ofício. Devendo-se aplicar a penalidade que alude
art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de, pelo menos, 75%, apenas aos
fatos geradores posteriores ao início de sua vigência.
(...)
Assim, temos as seguintes situações:
- os valores lançados, de ofício, a título de multa de mora, sob amparo da antiga
redação do art. 35 da lei 8.212/91, incidentes sobre contribuições previdenciárias
declaradas ou não em GFIP e, ainda, aquela incidente sobre valores devidos a outras
entidades e fundos (terceiros), para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão
ser comparados com o que seria devido pela nova redação dada ao mesmo art. 35 pela
Lei 11.941/09;
- os valores lançados, de forma isolada ou não, a título da multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32
da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser
comparados com o que seria devido pelo que dispõe o art. o art. 32-A da mesma Lei;
Portanto, no caso em apreço, impõe-se afastar a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212/91, devendo ser aplicada a retroatividade benigna a partir da comparação, de
forma segregada, entre as multas de mora previstas na antiga e na nova redação do
art. 35 da lei 8.212/91. Já em relação à multa por descumprimento de obrigação
acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, para fins de
aplicação da norma mais benéfica, esta deverá ser comparada com o que seria devida a
partir do art. art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
Deste modo, entendo que a multa de mora objeto deste processo deve ser
comparada com a penalidade prevista na nova redação do art. 35 da Lei no 8.212/91 para
verificar qual delas é a mais benéfica ao contribuinte, a fim de aplicar a retroatividade benigna
do art. 106, II, “c”, do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
Fl. 1505
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 2201-009.801 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000685/2008-36

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Portanto, entendo que a multa de ofício de 75% do art. 35-A não pode ser aplicada
aos fatos geradores anteriores à MP 449/2008, de tal forma que não pode ser objeto de
comparação para fins da aplicação da retroatividade benigna.
Consequentemente, em relação à multa de mora aplicada neste processo de
obrigação principal, sob amparo da antiga redação do art. 35 da lei 8.212/91, ela deverá ser
comparada com o que seria devida pela nova redação dada ao mesmo art. 35 trazida pela Lei
11.941/09, para fins de aplicação da norma mais benéfica ao contribuinte.
Assim, para cada uma das competências objeto deste lançamento, a unidade
preparadora deve efetuar a comparação entre as multas de mora previstas na antiga e na nova
redação do art. 35 da lei 8.212/91 (nos lançamentos de obrigações principais).
Feita a comparação acima para cada uma das competências, deve ser aplicada a
penalidade mais benéfica ao contribuinte.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, apenas para determinar a aplicação da retroatividade benigna mediante a
comparação, para cada competência, entre as multas de mora previstas na antiga e na nova
redação do art. 35 da lei 8.212/91.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 1506
DF CARF MF
Original